Tribunal: CARF
Processo: 10970.720064/2020-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2017 a 31/12/2018
IMUNIDADE. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES. REQUISITOS ESTABELECIDOS EM LEI.
A Constituição Federal confere às entidades beneficentes de assistência social a isenção das contribuições sociais desde que atendidos, cumulativamente, todos os requisitos estabelecidos em lei.
CERTIFICADO DE ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS.
Para ter direito à isenção/imunidade a entidade deve estar devidamente certificada, ou seja, deve ser portadora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS, emitido pelo órgão competente, com validade para o período do gozo do benefício.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Se há no Auto de Infração a demonstração clara e precisa dos fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e ao contraditório, bem como a observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de regência, não há que se falar em vício de nulidade.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ISENÇÃO. ADI no4480. REQUISITOS.
Aplicam-se os requisitos do art. 14 do CTN para reconhecimento da situação de isenção/imunidade.
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. RETROAÇÃO DA LEI TRIBUTÁRIA. ARTIGO 106, I, DO CTN. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
O art. 30 da Lei Complementar no 187, de 16 de dezembro de 2021, não veicula norma expressamente interpretativa da legislação pretérita, mas regra jurídica que não existia na revogada Lei n° 12.101, de 2009, para se admitir o desenvolvimento de atividade que gere recursos, inclusive com cessão de mão-de-obra.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
São solidariamente obrigadas, pelo crédito tributário, as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o respectivo fato gerador da obrigação principal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10970.720064/2020-69
ACÓRDÃO
2302-004.340 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MISSÃO SAL DA TERRA E OUTRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2017 a 31/12/2018
IMUNIDADE. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES. REQUISITOS ESTABELECIDOS
EM LEI.
A Constituição Federal confere às entidades beneficentes de assistência
social a isenção das contribuições sociais desde que atendidos,
cumulativamente, todos os requisitos estabelecidos em lei.
CERTIFICADO DE ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS.
Para ter direito à isenção/imunidade a entidade deve estar devidamente
certificada, ou seja, deve ser portadora do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social - CEBAS, emitido pelo órgão competente,
com validade para o período do gozo do benefício.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Se há no Auto de Infração a demonstração clara e precisa dos fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e ao contraditório, bem como a observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de
regência, não há que se falar em vício de nulidade.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ISENÇÃO. ADI no4480. REQUISITOS.
Aplicam-se os requisitos do art. 14 do CTN para reconhecimento da
situação de isenção/imunidade.
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CESSÃO DE MÃO-DE-
OBRA. RETROAÇÃO DA LEI TRIBUTÁRIA. ARTIGO 106, I, DO CTN. NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
O art. 30 da Lei Complementar no 187, de 16 de dezembro de 2021, não
veicula norma expressamente interpretativa da legislação pretérita, mas
Fl. 1473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.340 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720064/2020-69
2
regra jurídica que não existia na revogada Lei n° 12.101, de 2009, para se
admitir o desenvolvimento de atividade que gere recursos, inclusive com
cessão de mão-de-obra.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
São solidariamente obrigadas, pelo crédito tributário, as pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o respectivo fato
gerador da obrigação principal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer dos
Recursos Voluntários, para, no mérito, negar-lhes provimento. Vencidas as conselheiras Angélica
Carolina Oliveira Duarte Toledo e Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, que conheciam em parte
dos Recursos Voluntários, não conhecendo das alegações relativas ao CEBAS, por considerar haver
concomitância, e, no mérito, davam provimento aos recursos.
Sala de Sessões, em 4 de fevereiro de 2026.

Assinado Digitalmente
Alfredo Jorge Madeira Rosa – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente) – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Rosane Beatriz Jachimovski
Danilevicz, Roberto Carvalho Veloso Filho, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento de contribuições previdenciárias consolidado em
09/07/2020, período de apuração de 01/03/2017 a 31/12/2018, conforme abaixo discriminado:
Fl. 1474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.340 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720064/2020-69
3
 Obrigação Principal (Código de Receita 2141), referente à contribuição
devida pela empresa, incidente sobre a remuneração paga a segurados
empregados;
 Obrigação Principal (Código de Receita 2158), referente à contribuição
GILRAT com FAP, incidente sobre a remuneração paga a segurados
empregados;
 Obrigação Principal (Código de Receita 2164), referente à contribuição
devida ao FNDE - Salário Educação, incidente sobre a remuneração paga a
segurados empregados;
 Obrigação Principal (Código de Receita 2249), referente à contribuição
devida ao INCRA, incidente sobre a remuneração paga a segurados
empregados;
 Obrigação Principal (Código de Receita 2346), referente à contribuição
devida ao SENAC;
 Obrigação Principal (Código de Receita 2352), referente à contribuição
devida ao SESC, incidente sobre a remuneração paga a segurados
empregados; e
 Obrigação Principal (Código de Receita 2369), referente à contribuição
devida ao SEBRAE;
No período do lançamento a autuada considerou-se isenta das contribuições
patronais e terceiros, apesar de não possuir CEBAS. Em relação ao CEBAS a fiscalização esclareceu
que:
 No período do lançamento, a Entidade não possuía Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social- CEBAS conforme determinado no art.1° e art. 21° e art. 22° da
Lei 12.101 de 27/11/2009;
 O último certificado emitido para a Entidade corresponde ao período de
04/05/2007 a 03/05/2010, concedido no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Social de
acordo com informação do sitio oficial do CNAS - Conselho Nacional de Assistência Social, órgão
responsável pela emissão do certificado no período de vigência do artigo 55 da Lei 8.212/91;
 Com as alterações introduzidas pela MP 446/08 e, posteriormente, pela Lei
12.101/2009, a competência para a certificação das entidades beneficentes de assistência social,
com a finalidade de prestação de serviços nas áreas de saúde, educação ou assistência social,
deixou de ser do CNAS e passou a ser dos seguintes Ministérios, conforme a área de atuação da
entidade: Ministério da Saúde; Ministérios do Desenvolvimento Social e Combate à Fome;
Ministério da Educação;
Fl. 1475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.340 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720064/2020-69
4
 De acordo com o art. 22 da Lei 12.101/2009, a atividade da área de saúde é a
preponderante para o período do presente lançamento fiscal, necessitando de prévia obtenção de
concessão de CEBAS, nesta área, que abranja o período do lançamento;
 Conforme dados do SISCEBAS - Sistema de Certificação das Entidades
Beneficentes de Assistência Social, órgão responsável pela concessão ou renovação da Entidade,
constam, no Ministério da Educação os seguintes processos:
a) 2300.006168/2012/76, protocolado em 04.05.12 - Tipo - renovação.
Situação: Ativo:
b) 2300.041030/2017-28 protocolado em 17.10.17. Tipo - concessão.
Situação: Ativo;
 No Ministério da Saúde constam os processos abaixo, todos sem decisões:
2500.074633/2012-27,
72500.023475/2016-71,
2500.449787/2017-91
e
2500.433723/2017-79. Neste Ministério consta, ainda, o processo 25000.080183/2019-88,
protocolado em 10.05.19. Tipo - concessão com situação Ativo, sem efeito suspensivo, que
foi encaminhado, através de ofício, aos Ministérios da Educação e Ministério da Cidadania
para manifestação quanto aos requisitos inerentes à sua área de competência, consoante a
devolução dos autos ao Ministério da Saúde para prosseguimento da análise;
 No Ministério da Cidadania, constam os seguintes processos:
a) 71000.058787/2010-27, data de protocolo 30.04.10 - Renovação.
Situação: Arquivado;
b) 25000.074633/2012-27, data de protocolo 30.04.12 - Renovação.
Situação: Arquivado;
c) 71000.045599/2012-09, data de protocolo 30.04.13 - Renovação.
Situação: Arquivado;
d) 71000.053445/2013-63, data de protocolo 30.04.13 - Renovação.
Situação: Arquivado; e
e) 71000.052461/2015-09, data de protocolo 30.04.15 encaminhado
Ministério Saúde;
 Com relação ao processo 71000.058787/2010-27 a renovação foi indeferida pela
Portaria 33 de 21.02/2017, por contrariar requisitos legais constantes na Lei n° 12.101/2009.
Houve recurso por parte do contribuinte, protocolado em 27/03/2017 e, em 29/05/2018, foi
publicada a Portaria de Decisão do Recurso n°.2211 de 28/05/18, indeferindo o recurso mantendo
a decisão exarada pela Secretaria Nacional de Assistência Social, consubstanciada na Portaria n° 33
de 21.12.2017, que havia indeferido o certificado;

Por meio de informações colhidas constantes no e-processo n°
10080.003674/1018-51, foi verificado que a Entidade propôs Ação Ordinária (Processo N°
Fl. 1476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.340 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720064/2020-69
5
1000514-75.2018.4.013803 1a Vara Justiça Federal Cível e Criminal de Uberlândia), com pedido de
tutela de evidência, pretendendo que fosse reconhecida sua imunidade tributária no que refere ao
pagamento das contribuições Patronais destinadas à Seguridade Social, observando-se,
exclusivamente, os requisitos previstos no art. 14 do CTN. A tutela provisória de evidência foi
indeferida (decisão ID 4653525 de 06/04/2018) através de despacho do Meritíssimo Juiz da 1a
Vara Cível Criminal da SSJ de Uberlândia e, ainda não houve a prolação da sentença;
 A Instituição ajuizou também a ação de procedimento ordinário n° 100573-
10.020.4.01.3803, postulando liminar/tutela de evidência para suspender os efeitos jurídicos e
legais das Portarias 33/2017 e 2211/2018 expedidas pelo Ministério do Desenvolvimento Social,
que indeferiram o pedido de renovação do CEBAS, no âmbito do processo administrativo
71000.058787/2010-27. Em 03/07/2020 o juiz da 1a Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de
Uberlândia expediu a seguinte decisão: "Ante o exposto, calcado em tutela de evidência, DEFIRO o
pedido autoral, para suspender os efeitos jurídicos das Portarias 33/2017 e 2211/2018, expedidas
no âmbito do processo administrativo 71000.058787/2010-27”;
 É certo que a recente decisão proferida no procedimento ordinário n°
10057310.020.4.01.3803, acima transcrita, no qual foi deferida antecipação de tutela para
suspender os efeitos jurídicos e legais das Portarias 33/2017 e 2211/2018 que indeferiram o
pedido de renovação do CEBAS na área de Assistência Social, no âmbito do processo
administrativo 71000.058787/2010-27, não afetam os processos administrativos de pedido de
concessão de CEBAS em curso no âmbito do Ministério da Saúde;
 De acordo com os dispositivos legais de regência, mesmo que no futuro venha a
ser reanalisado pelo Ministério Competente o pedido de renovação do CEBAS na área de
Assistência Social, constante do Processo Administrativo n° 71000.058787/2010-27, o mesmo teria
validade, acaso deferido, no máximo até 03/05/2015.
 Conforme dispõe o art. 22 da Lei 12.101/2009, a atividade da área de saúde é a
preponderante para o período do presente lançamento fiscal, como já demonstrado no decorrer
deste relatório fiscal, exigindo, conforme legislação vigente, a prévia obtenção de concessão de
CEBAS nos respectivos processos administrativos em curso no Ministério da Saúde, que abranja o
período do presente lançamento fiscal;
 Verificou-se que os processos administrativos visando a obtenção de concessão de
CEBAS, no âmbito do Ministério da Saúde, não possuem decisões e, tampouco, efeito suspensivo,
sendo importante destacar que a Entidade nunca foi certificada pelo Ministério da Saúde; e
 Como a área de saúde é a preponderante, para ter direito à isenção/imunidade
em questão, a Entidade deve, previamente, obter o CEBAS, no âmbito do Ministério da Saúde.
O lançamento não foi fundamentado apenas na ausência do CEBAS, mas também e,
principalmente, pelo fato da Entidade prestar serviços com cessão de mão de obra para o
Município de Uberlândia/MG (mediante contrato de Gestão 250/2014 e aditivos), na área de
saúde, com utilização de instalações, equipamentos e reembolso de demais custos cobertos por
Fl. 1477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.340 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720064/2020-69
6
recursos públicos, não oferecendo, com recursos próprios, serviços ao SUS e não assumindo
qualquer risco no que se refere a busca de recursos para a execução das atribuições a ela
conferidas. Destaca o relatório fiscal que:
Pela análise do Contrato de Gestão, aditivos e Demonstrativos de Resultado de
Exercícios,
Balancetes,
Notas
explicativas,
etc,
apresentamos
algumas
observações em face da natureza dos serviços prestados na área da saúde pela
Missão Sal da Terra para a Prefeitura Municipal de Uberlândia. A atividade da
Entidade na área de saúde são pode ser considerada beneficente pelos seguintes
motivos:
Pelo conteúdo do Contrato de Gestão verifica-se a ausência da atividade
beneficente na área de saúde O que se pode deduzir é uma cessão de mão de
obra com utilização de instalações, equipamentos e reembolso de demais custos
cobertos por recursos públicos provenientes de tributos. Além da ausência de
gratuidade na gestão destes contratos, situação incompatível com entidade
beneficente de assistência social a Entidade: -Não assume qualquer risco pela
atividade;
-Não sofre pressão financeira;
-a eficiência e eficácia dos serviços são questionados pelos cidadãos que culpam o
poder público, mas não a entidade gestora;
-Não precisa criar campanhas para arrecadar fundos para manter a si mesma e
para prestar o atendimento gratuito;
-Não tem custos com os estabelecimentos e equipamentos que utiliza, pois cabe
ao contratante a responsabilidade por todas as despesas e investimentos.
Conforme o contrato de gestão os recursos aplicados na área de saúde vieram do
Fundo Municipal de Saúde/SUS nenhum recurso próprio da Entidade foi aplicado
nesta área, também não oferece com recursos próprios serviços ao SUS e não
assume qualquer risco no que se refere a busca de recursos para execução de
suas atribuições. As atividades a cargo da contratada, executadas junto às UAI,
não representa gratuidade e sim cessão de mão de obra com os custos cobertos
pelo Município contratante.
Nos termos do relatório do acórdão de DRJ:
1.3. A autoridade fiscal enfatiza que, conforme entendimento expresso na Solução
de Consulta Interna n° 10 e no Parecer/CJ n° 3.272/04 do Ministério da
Previdência Social, publicado no DOU de 21/07/2014, as entidades portadoras da
certificação de entidade beneficente de assistência social não podem ceder mão-
de-obra em caráter oneroso e habitual, sob pena de descumprimento do requisito
previsto no inciso II do artigo 14 do CTN e no inciso II do artigo 29 da Lei n°
12.101/09, para o gozo da imunidade/isenção (desvio de finalidade
assistencial/objetivos institucionais).
Fl. 1478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.340 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720064/2020-69
7
1.4. Portanto, conforme relatado pela autoridade fiscal, dois são os motivos
impeditivos da isenção/imunidade: cessão onerosa de mão-de-obra e ausência de
certificação de entidade beneficente de assistência social. Assim, nos termos da
legislação vigente, foi efetuado o lançamento do crédito tributário/previdenciário,
tendo em vista que, no período de 03/2017 a 31/12/2018, a autuada informa em
GFIP o código FPAS 639, declarando-se indevidamente isenta do pagamento das
contribuições previdenciárias, já que não cumpre os requisitos previstos na
legislação, tendo em vista a ausência de certificação válida e desvio de finalidade
em virtude da cessão de mão-de-obra onerosa.
1.5. A autoridade fiscal inclui como responsável solidário pelos créditos
constituídos o Município de Uberlândia - Prefeitura Municipal, CNPJ
18.431.312/0001-15, conforme razões expostas no trecho do Relatório Fiscal,
abaixo transcrito:
X - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA No
contrato de gestão n° 250/2014 assinado em 18.06.2014 entre a Prefeitura
Municipal de Uberlândia e a Missão Sal da Terra constam das cláusulas
Terceira, Quarta e Sétima, diversas obrigações assumidas pelo Município,
dentre as quais destacamos:
3.1.1 Disponibilizar à CONTRATADA adequada estrutura física, materiais
permanentes, instrumental e equipamentos para a execução dos serviços
contratados;
3.1.6. Permitir o uso dos bens móveis e imóveis, de propriedade da
CONTRATANTE, necessários à execução do objeto deste contrato, mediante
a celebração dos correspondentes Anexo VI - Termos de Permissão de Uso,
na forma prevista em Lei;
3.1.8. Analisar, mensalmente, a capacidade e as condições de prestação de
serviços comprovadas por ocasião da qualificação da entidade como
Organização Social de Saúde, para verificar se a mesma mantém suficiente
nível técnico para a execução do objeto contratual;
3.1.11 Será de responsabilidade da CONTRATANTE fornecer à CONTRATADA
os softwares para acompanhamento dos pacientes:
4.1.2. As metas contratuais serão avaliadas mensalmente e em caso de não
cumprimento delas será efetuado o desconto progressivo previsto no (Anexo
IV, Sistemática de Avaliação;
7.8.1. Na hipótese da CONTRATADA for acionada em Juízo, esta deverá
promover o chamamento do Município para integrar a respetiva lide;
7.8.2 Integrado ou não à lide, o Município se fará presente nos autos
processuais, acompanhando a CONTRATADA e auxiliando suas defesas até o
final de cada processo, para o que deverá ter acesso a todas as informações
e documentos que solicitar;
Fl. 1479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.340 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720064/2020-69
8
7.8.3. Nenhum acordo poderá ocorrer sem a expressa concordância do
Município;
Considerando todos os fatos narrados neste Relatório Fiscal restou
caracterizada Sujeição Passiva Solidária, tornando solidariamente obrigadas
ao pagamento do tributo ou penalidade pecuniária as pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal, nos termos dos arts. 121 e 122 do Código Tributário Nacional (Lei
Complementar 5.172/66 de 25/10/66):
"Art.121. Sujeito Passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. Parágrafo único: O Sujeito
passivo da obrigação principal diz-se:
I Contribuinte, quando tem relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador;
II Responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua
obrigação decorra de disposição expressa em lei:
Art.122. Sujeito passivo da obrigação acessória, é a pessoa obrigada às
prestações que constituem seu objeto; Já o art. 124, inciso I, do mesmo
diploma legal, torna solidariamente obrigadas ao pagamento do tributo ou
penalidade pecuniária "as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o respectivo fato gerador da obrigação principal."
Dessa forma, o Município de Uberlândia - Prefeitura Municipal, torna-se
responsável solidário junto com a instituição Missão Sal da Terra com todas
as contribuições previdenciárias patronais lançadas no Auto de Infração
Processo 10970.064/2020-69.
1.6. A base de cálculo para a apuração dos valores lançados corresponde às
remunerações pagas aos segurados empregados, informadas nas GFIP’s do
período
(01/03/2017
a
31/12/2018),
referentes,
exclusivamente,
aos
estabelecimentos CNPJ 20.734.604/0012-21 - Unidade Atendimento Integrada
São Jorge - UAI São Jorge e CNPJ 20.734.604/0019-06 Unidade de Atendimento
Integrado Irmã Dulce - UAI Pampulha e à Unidade de Atendimento do Programa
de Saúde da Família -UAPSF Setor Sul.
1.7. Considerando que a responsabilidade solidária do Município de
Uberlândia/MG não se estende às contribuições devidas a terceiras entidades e
fundos (Salário Educação, INCRA, SENAC e SESC), os créditos correspondentes
(códigos de receita 2164, 2249, 2346 e 2369) foram excluídos do presente
processo e incluídos no PT 10675.735493/2020-75, conforme Informação Fiscal de
fls. (743/744), Despacho de Saneamento (fls. 957) e Termo de Transferência de
Débitos (fls. 958/962).
O relatório da DRJ destaca ainda os seguintes argumentos apresentados na
impugnação:
Fl. 1480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.340 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720064/2020-69
9
DA IMPUGNAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO PRINCIPAL
3. Em 01/09/2020, o contribuinte (Missão Sal da Terra) apresentou a
impugnação de fls.763/ 789, onde traz, em síntese, os argumentos abaixo
elencados.
3.1. Narra que no início no ano de 1999, quando, por preencher os
requisitos adequados, registrou-se no Conselho Nacional de Assistência Social,
conforme Resolução n° 135/1999. Acrescenta que, no ano de 2007, obteve junto
ao CNAS o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência SocialCEBAS,) que
representava, não só um claro reconhecimento dos serviços prestados, mas
também uma oportunidade para pleitear junto à Receita Federal a isenção das
contribuições de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei n. ° 8.212/1991.
3.2. Enfatiza que a concessão do CEBAS, na época, atendia ao disposto na
Lei n. ° 8.742, de 7 de dezembro de 1998 ("Lei de Assistência Social"), sendo que a
primeira certificação, com validade de três anos, foi obtida precisamente em 04
de maio de 2007. Em 2009, a certificação das entidades beneficentes de
assistência social e a isenção das contribuições para a seguridade social passou a
ser regulada pela Lei n. ° 12.101, de 27 de novembro de 2009 ("Lei de
Certificação"), que passou a definir novos requisitos para a concessão da
certificação, de acordo com a área de atuação da entidade: saúde, educação ou
assistência social.
3.3. Informa que no dia 29 de abril de 2010, aviou no Ministério do
Desenvolvimento Social ("MDS") o requerimento de renovação do CEBAS e todos
os documentos exigidos por Lei para a renovação da certificação e,
consequentemente, a manutenção do benefício tributário que lhe era
assegurado, tendo em vista que a sua atividade econômica principal era o
desenvolvimento de "Atividades de associações de defesa de direitos sociais",
conforme prova o comprovante CNPJ emitido em 10.02.2010 e que instruiu o
protocolo do pedido.
3.4. Afirma que este último requerimento, convolado no processo
administrativo n. ° 71000.058787/2010-27, tramitou por 08 anos e, desde então,
tem se valido da primeira certificação já que o § 2° do art. 24 da Lei de
Certificação assegurava a validade da certificação até "a data da decisão sobre o
requerimento de renovação tempestivamente apresentado".
3.5. Esclarece que, em 03 de março de 2017, a Secretária Nacional de
Assistência Social, no uso de suas atribuições, acolhendo análise técnica da
Coordenação-Geral de Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência
Social ("CGCEB"), indeferiu o seu pedido de renovação do CEBAS, em razão de
pretenso descumprimento dos requisitos previstos da Lei de Certificação (Portaria
n° 33/2017).
Fl. 1481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.340 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720064/2020-69
10
3.6. Enfatiza que, contra tal decisão, apresentou o competente recurso
administrativo, que foi indeferido pelo Ministro de Estado com a edição da
Portaria Ministerial n° 2.211, de 28 de maio de 2018.
3.7. Acrescenta que estas duas portarias de indeferimento (Portarias n°
33/2017 e 2211/2018) são mencionadas no r. Relatório Fiscal e são, em certa
medida, o motivo pelo qual a autoridade fiscal se decidiu pelo lançamento fiscal.
3.8. Informa que, com apoio na tese de repercussão firmada no Recurso
Extraordinário (RE) n° 566.622, propôs, em 19 de junho de 2020, ação ordinária
contra a União - processo n° 1005713-10.2020.4.01.3803 -("Ação Anulatória")
para obter o reconhecimento judicial da nulidade por inconstitucionalidade das
portarias de indeferimento que, claramente, negaram o pedido de renovação do
CEBAS em razão de suposto descumprimento dos requisitos da Lei de Certificação.
3.9. Destaca que, além do pedido de reconhecimento de nulidade, também
objetiva que o MDS reanalise o requerimento de renovação do CEBAS, desta vez
em conformidade com Tema de Repercussão Geral n° 32/STF, observando-se o
rito procedimental da Lei de Certificação.
3.10. Salienta que, em 03 de julho de 2020, foi concedida tutela de
evidência para suspender os efeitos jurídicos das portarias de indeferimento
exaradas no Processo Administrativo de renovação do CEBAS; decisão que foi
apresentada no e-Dossiê (processo n° 10010.073073/0719-13), para fundamentar
requerimento de suspensão do processo de fiscalização e eventual lavratura da
autuação até resolução do processo judicial, sem que houvesse qualquer análise
ou resposta por parte da administração fazendária.
3.11. Afirma que em 12 de julho de 2020, a Impugnante aportou
Aditamento à inicial da Ação Anulatória para que fosse possível conciliar os efeitos
práticos da decisão concessiva da tutela de evidência com o regramento previsto
na Lei de Certificação, tendo em vista que, na prática, por força do art. 24, §2° da
Lei de Certificação e do art. 8 o do seu Decreto Regulamentador, a suspensão dos
efeitos das portarias de indeferimento acarretou a prorrogação da certificação
anterior, especialmente em razão dos efeitos ex tunc dos atos administrativos que
decidem a certificação e do processo administrativo que os originou.
3.12. Acrescenta que sobreveio, em 24 de julho de 2020, decisão que
determinou à União a abstenção da prática de qualquer ato constritivo ou
restritivo em face da Contribuinte em relação à imunidade tributária concedida
pela certificação anterior (CCEAS/0234/2007) ao procedimento administrativo de
renovação CEBAS, contestado judicialmente e, mais uma vez, a sua manifestação
foi ignorada.
3.13. Sustenta, então, que o Auto de Infração jamais deveria ter "nascido",
pois bastava uma análise menos incauta e cooperativa da documentação acostada
pela MSDT para se concluísse que a decisão que suspendeu os efeitos jurídicos
Fl. 1482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.340 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720064/2020-69
11
das portarias de indeferimento - nulas por inconstitucionalidade - ocasionou a
prorrogação da imunidade concedida pela certificação anterior
DAS PRELIMINARES
Nulidade Por Preterição do Direito de Defesa – Não Instauração do
Procedimento do Art.32 da Lei 9.430/96
3.14. Alega que o seu direito de defesa foi preterido em dupla
oportunidade, tendo em vista que: a) os requerimentos, no sentido de obstar o
prosseguimento da ação fiscal em razão das decisões judiciais que revigoraram a
certificação CEBAS da entidade antes da lavratura do auto, foram ignorados pela
autoridade fiscal; b) o procedimento do art. 32 da Lei n° 9.430/60 não foi
instaurado previamente à lavratura dos autos de infração, o que leva à nulidade
da autuação por vício de forma (inexistência do ADE de suspensão da Imunidade)
e por vício material de competência do auditor fiscal.
3.15. Enfatiza que a sua "isenção" previdenciária foi reconhecida pela
Receita Federal por meio do Ato Declaratório de Reconhecimento de Isenção de
Contribuições Sociais DRF/UBE/SAORT/0040/2008 , de 13 de agosto de 2008, que
se mantém vigente até hoje porque, até onde se sabe, não foi proferido ADE de
Suspensão da Imunidade Tributária, considerado último ato do procedimento a
que alude o art. 32 da Lei n° 9.430/96.
3.16. Esclarece que o CARF tem reiterado seu posicionamento no sentido
de que todo o procedimento previsto no art. 32 (notificação da ocorrência da
infração, o contraditório e a decisão final e o ADE de suspensão) é condição
precedente para que o auditor fiscal tenha competência para lavratura do auto de
infração.
3.17. Sustenta que a ausência do ADE de suspensão da imunidade é por
vezes considerado como vício de forma e, em outros julgados, como vício material
porque não se trata, o ato declaratório, de mera formalidade para expedição do
auto de infração, já que resulta de procedimento próprio e autônomo, com lindes
na ampla defesa e contraditório, que antecede à lavratura do auto de infração. No
caso concreto, nada disso ocorreu, razão pela qual a não haveria dúvidas de que a
autuação em questão padece de nulidade, nos termos do art. 59 do Decreto n°
70.235/72.
Da Suspensão do Efeitos Jurídicos das Portarias de Indeferimento do CEBAS
3.18. A Impugnante salienta que as Portarias n° 33/2017 e 2.211/2018 do
MDS são tidas como o ponto central da autuação fiscal e estão inegavelmente
com efeitos jurídicos suspensos por força de decisão proferida na Ação
Anulatória, sendo que a razões de decidir são claras ao consignar que houve
regularidade na tramitação do processo administrativo de renovação do CEBAS,
remanescendo a mácula de inconstitucionalidade no mérito dos atos
administrativos.
Fl. 1483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.340 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720064/2020-69
12
3.19. No seu entendimento, ainda que a União, nos autos judiciais, e a
autoridade fiscal, no Relatório Fiscal, digam o contrário, o pedido de renovação foi
indeferido apenas em decorrência de violação do art. 18 e 22 da Lei de
Certificação; essa seria a redação literal das portarias e dos pareceres que
embasaram a decisão administrativa.
3.20. Alega que o MDS ou o Ministério da Saúde não examinaram o mérito
do pedido consoante os lindes do Tema de Repercussão Geral n° 32/STF, que
impõe análise do direito à certificação com base nas premissas do art. 14 do
Código Tributário Nacional.
3.21. Advoga que a Lei de Certificação (Lei n° 12.101/09) vai além de
instituir as condições procedimentais para a concessão do CEBAS, pois a norma
também dispõe sobre o tratamento jurídico aplicável para o caso das entidades
que, por já serem certificadas e gozarem da isenção (ou melhor, imunidade)
tributária, aguardam decisão quanto ao pedido de renovação, conforme dispõe o
art. 24, § 2°, que é claro ao assegurar a validade da certificação até a data da
decisão sobre o requerimento de renovação, assim como o art. 8o do Decreto n°
8.242/14.
3.22. Conclui que a se a decisão que indeferiu o requerimento de renovação
da certificação está com seus efeitos jurídicos e legais suspensos, a certificação - e
assim a imunidade tributária - foi soerguida, revigorada, ao menos até que
sobrevenha decisão em sentido contrário.
3.23. Informa que, conforme jurisprudência de nossos tribunais, o ato de
certificação é de natureza declaratória com efeitos retroativos e, se o ato de
concessão da certificação retroage efeitos à data do requerimento, o ato de
indeferimento também. Cita Súmula 612 do STJ.
3.24. Destaca que, na prática, a autuação veio no momento em que a sua
imunidade tributária estava em pleno exercício, por força da decisão judicial e
essa alegação já seria suficiente para soterrar o mérito do lançamento tributário,
ainda que a já denunciada nulidade do procedimento fiscal seja de clareza solar.
3.25. Informa que, na hipótese, ocorreu erro de fato no lançamento o que
permite, a propósito, a revisão de ofício do lançamento pela autoridade
administrativa (art. 149, VIII, CTN).
Do Regramento Legal Aplicável ao CEBAS
3.26. Sustenta que o pedido de renovação CEBAS foi endereçado de forma
correta quando do seu protocolo em 30 de abril de 2010, tendo em vista que, na
época, tinha como atividade econômica principal a atividade de defesa de direitos
sociais (CNAE 94.30.800) o que justificou a apresentação do pedido ao Ministério
do Desenvolvimento Social – MDS, razão pela qual o histórico enseja a análise
retrospectiva, partindo-se da época do requerimento. Acrescenta que malgrado o
período da fiscalização abranja o interstício em que a atividade preponderante é
Fl. 1484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.340 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720064/2020-69
13
na área da saúde, não se pode ignorar que existe decisão judicial que revigorou a
certificação anterior.
3.27. Enfatiza que não cabe ao agente público restringir direitos que a
legislação não restringiu; e, menos ainda, impor impedimentos sobre situações
que a Lei, expressamente, permitiu.
3.28. Anota que as normas de regência trazem boa solução para o caso e, o
Decreto Regulamentador da Lei n° 12.101/09, em seu art. 10, §3°, prevê o
encaminhamento do requerimento de renovação CEBAS recebido por Ministério
sem competência para certificação na área de atuação àquele considerado
competente.
3.29. Alega que é absurda a tese de que eventual e futura renovação da
certificação pelo Ministério competente, nesta altura, implicaria a validade
apenas até 03.05.2015, pois tal entendimento conflita, justamente, com a ratio da
decisão que concedeu a tutela de evidência, na Ação Anulatória, e com maior
ressalto, com os próprios dispositivos da lei de regência. Acrescenta que a
nulidade do ato administrativo, por inconstitucionalidade, é de tamanha
gravidade que os efeitos da anulação se irradiam ao passado (ex tunc) de tal sorte
que é como se o ato nunca tivesse existido.
3.30. Salienta que, na prática, a tutela de evidência concedida na Ação
Anulatória antecipou os efeitos da retirada dos atos administrativos vergastados e
fez a certificação da MSDT retornar à situação quo ante - quando sua primeira
certificação estava válida, tendo em vista que não se trata de caso de concessão
do CEBAS, mas de renovação.
3.31. Conclui que, se obtido o provimento jurisdicional desejado, estará em
pleno gozo de sua imunidade tributária desde a data do protocolo do
requerimento de renovação do CEBAS, iniciandose a vigência da certificação - que
se espera seja concedida nos ditames do RE 566.622 - da decisão administrativa
que efetuar a reanálise do pedido.
Da Atividade Beneficente da Entidade – Gratuidade dos Serviços
3.32. Alega que é distorcida a conclusão da autoridade fiscal de que a sua
atuação é apenas uma atividade de cessão de mão de obra, com custos cobertos
pelo Município. Acrescenta que é qualificada como Organização Social pelos
Município de Uberlândia e atende a todos os requisitos da Lei n° 9.637/98 e
normas de regências da municipalidade e, ao celebrar contrato de gestão se
obriga à execução de atividades previstas no plano de trabalho, condicionado ao
cumprimento de metas e à previsão de responsabilidades.
3.33. Enfatiza que muito se discutiu, no passado, a respeito da
constitucionalidade da celebração de contratos de gestão entre os entes públicos
e organizações beneficentes para atuação na saúde e, o STF, por ocasião da ADI
1.923/DF, sufragou o entendimento de que as organizações sociais podem firmar
Fl. 1485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.340 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720064/2020-69
14
contrato de gestão com o poder público para atuação na esfera dos serviços
públicos sociais de forma complementar, como é o caso da saúde.
3.34. Informa que o Pretório Excelso vislumbra que as atividades de
fomento dos serviços públicos pressupõem a cessão de recursos, bens e (até)
pessoal da administração pública para as entidades privadas, não havendo nada
de ilegal nessa prática, desde que previamente ajustada as responsabilidades em
contrato ou convênio.
3.35. Destaca que emprega apenas pessoal próprio nas suas atividades do
Contrato de Gestão, razão pela qual a Solução de Consulta Interna n° 10/2015 e o
correlato Parecer n° 3.272 não são aplicáveis à hipótese dos autos, pois executa
suas atividades em seu próprio nome, contrata seu próprio pessoal e assume as
responsabilidades por eventuais passivos, conforme expressa previsão no
Contrato de Gestão.
3.36. Frisa que a ação fiscal realizou uma análise pouco razoável das suas
escritas contábeis ao desprezar as anotações e as notas explicativas sobre a
inclusão dos valores da "isenção" da cota patronal como receita operacional e sua
correlata dedução no campo de despesas, de modo que a alegação de que
inexiste gratuidade ou filantropia nos serviços prestados é mais uma conclusão
absurda.
3.37. Sustenta que a sua escrituração contábil segue a Norma Brasileira de
Contabilidade (NBC T) 10.19, que disciplina os aspectos contábeis específicos para
entidades sem finalidade de lucro, estabelece procedimentos de avaliação,
registro e variações patrimoniais e estruturação das demonstrações à
individualização contábil de cada atividade: doações, contribuições e subvenções.
Acrescenta que essa norma também determina que as demonstrações contábeis
devam ser complementadas por notas explicativas.
3.38. Enfatiza que a forma de contabilização que a instituição demonstra a
isenção usufruída não altera o resultado do exercício, visto que são informadas a
"Despesa" e a "Receita", salientando que a rubrica "Receitas - Donativos e
Isenções -Isenção INSS" não faz parte da receita.
3.39. Alega que o fato de os valores da isenção da cota patronal terem sido
incluídos como receita operacional, com a correspondente dedução, no capítulo
das despesas, foi suficientemente esclarecido nas notas explicativas e não indica
agressão à legislação tributária.
3.40. Salienta que o raciocínio de que o equivalente a 35% do custeio seria,
em tese, taxa de administração é absurdo, isto porque o Contrato de Gestão n°
250/2014 não previu a cobrança de nenhuma taxa de administração e o custeio
do contrato não é apenas a despesa com pessoal (no limite de 65%) e envolve,
também, a aquisição de produtos e insumos hospitalares (cláusula 3.2.25; 3.2.65)
e, também, a manutenção dos bens cedidos (cláusula 3.2.29).
Fl. 1486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.340 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720064/2020-69
15
3.41. Conclui que a Autoridade Fiscal simplesmente não leu o Contrato de
Gestão ou, quando menos, não compreendeu a sua essência, destacando que se
este raciocínio encontrasse suporte fático e legal, nada disso importa para o fim
da análise da sua certificação que, como dito alhures, deve atender aos requisitos
apenas do art. 14 do CTN.
Diligências e Provas
3.42. Solicita que, em atendimento ao art. 16, IV, do Decreto n° 70.235/72,
seja oficiado o Ministério do Desenvolvimento Social para que encaminhe
informações atualizadas sobre o cumprimento das decisões judiciais proferidas na
Ação Anulatória (1005713-10.2020.4.01.3803), sem prejuízo de posteriores
requerimentos.
DOS PEDIDOS
4. A Impugnante requer:
a) preliminarmente, que seja declarada nula a ação fiscal e o auto de
infração dela decorrente, por preterição do direito de defesa e desrespeito ao art.
32 da Lei n° 9.430/96 ;
b) no mérito, que seja acolhida a alegação de improcedência da ação fiscal
(e do auto de infração), porque lavrado na constância da fruição da imunidade
tributária da MSDT, cancelando-se, para o fim de assim ser decidido, o
lançamento fiscal;
c) em vista da hipótese de ter ocorrido erro de fato (art. 149, VIII, CTN) no
tocante ao exame da imunidade tributária da MSDT, mormente depois de
cientificada a Fazenda Nacional sobre as decisões proferidas na Ação Anulatória,
que a autoridade administrativa efetue a revisão de ofício do lançamento
tributário para o fim de extinguir o tributário em lume.
DA IMPUGNAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO
5. Em 29/09/2020, o Responsável Solidário (Município de Uberlândia/MG)
apresentou a impugnação de fls. 984/1041, onde traz, em síntese, os argumentos
abaixo elencados.
Da Tempestividade e Representatividade
5.1. Inicialmente, alega que tomou conhecimento do auto de infração em
15/07/2020, e considerando o art. 6o da Portaria RFB n° 543, de 20 de março de
2020, e suas portarias subsequentes, que suspenderam os prazos para prática de
atos processuais no âmbito da RFB até 31 de agosto de 2020, seria tempestiva a
presente defesa, eis que o prazo de 30 dias somente começou a fluir após a
suspensão. Acrescenta que a representatividade dos signatários se comprova
através dos procuradores legalmente constituídos (mandato ex lege), a qual, por
excesso de zelo, também se faz acompanhar da respectiva procuração, anexa.
Do Efeito Suspensivo da Impugnação
Fl. 1487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.340 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720064/2020-69
16
5.2. Considerando que o auto de infração está pendente de recurso
administrativo, ou seja, não ocorreu o trânsito em julgado administrativo, faz-se
necessário o deferimento de efeito suspensivo à presente impugnação para o fim
de se evitar a exigibilidade do crédito, nos termos previstos no art. 151, III do CTN.
5.3. Solicita, então, a concessão do efeito suspensivo à impugnação, para
impedir a imediata exigibilidade do crédito tributário em eventual processo
administrativo fiscal, já que foi cancelada a isenção da cota patronal, para o fim de
se resguardar na emissão a favor das partes a Certidão Positiva com Efeito de
Negativa que tem o fim de afastar qualquer embaraço por ocasião de eventuais
repasses de verbas federais e não sejam comprometidos os interesses da
comunidade local.
Da Liminar Deferida em Processo Judicial – Suspensão do Processo
Administrativo
5.4.
Alega que, conforme ordem judicial (Ação Judicial n°
100571310.2020.4.01.3803 em trâmite perante a 1a Vara Federal de Uberlândia-
MG), a União está impedida de praticar qualquer ato constritivo ou restritivo em
relação à imunidade tributária da Missão Sal da Terra (sujeito passivo principal)
concedida pelo CEBAS, de modo que o presente processo administrativo e o
procedimento fiscal que gerou o auto de infração não podem prosseguir, por ser
ato próprio constritivo.
Da Inexistência de responsabilidade Solidária do Município de Uberlândia.
5.5. Enfatiza que a solidariedade é instituto multidisciplinar, valendo a
menção ao artigo 265 do Código Civil que diz: “a solidariedade não se presume;
resulta de lei ou vontade das partes”
5.6. Argumenta que as cláusulas do contrato de gestão citadas no Relatório
Fiscal não imputam responsabilidade solidária do Município, mas apenas
cooperação e auxílio judicial, conforme descrição expressa, razão pela qual, a
fundamentação da responsabilidade solidária por presunção deve ser afastada
por ser ilegal, visto que consta expressamente do contrato de gestão 250/2014.
5.7. Alega que a solidariedade específica definida pelo Código Tributário
Nacional em seu artigo 124, não lhe pode ser atribuída, uma vez que não é
requisitante do CEBAS, de modo que não tem interesse no fato gerador do auto
de infração. Ressalta que tal artigo não admite interpretação extensiva.
5.8. Salienta que o fato que originou a atuação da Receita Federal é a
obtenção do CEBAS, certificação requerida e mantida exclusivamente pela Missão
Sal da Terra, ponto este que não faz parte do contrato de gestão.
5.9. Cita doutrina e frisa que o interesse comum das pessoas não é revelado
pelo interesse econômico, mas sim pelo interesse jurídico, cuja caracterização se
dá pela realização comum ou conjunta da situação que constituiu o fato gerador,
o que não ocorreu, vez que o Município não participou da obtenção do CEBAS,
Fl. 1488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.340 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720064/2020-69
17
não gerou a ocorrência do fato gerador, nem tampouco é o destinatário da
imunidade.
5.10. Conclui que não há interesse, nem relação jurídica do ente público
para com o CEBAS, de modo que também não há que se falar em interesse
comum do artigo 124, I do CTN, razão pela qual, o auto de infração deve ser
anulado em razão do vício existente na caracterização de sujeito passivo solidário,
devendo ser excluído o Município.
Da Discussão Acerca da Inconstitucionalidade das Exigências para a
Concessão do CEBAS - Incompetência da RFB
5.11. Sustenta que, apesar dos argumentos esposados a defenderem a
inconstitucionalidade das leis ordinárias que regem a matéria, tem-se o fato de
que o direito à isenção da chamada quota patronal foi originalmente previsto na
Lei 3.577/59 e elevado a preceito constitucional, contemplado no art. 195, § 7o,
da Carta da República de 1988, e ainda, o legislador ordinário, ao editar a Lei n°
8.212/91, em especial, o artigo 55 (posteriormente substituído pela Lei
12.101/2009), teria incorporado integralmente as exigências do art. 14 do CTN.
5.12. Argumenta que a legislação ordinária não poderia ter criado nenhuma
restrição ao gozo da imunidade tributária, haja vista que este instituto tem sede
em preceito constitucional, e sua regulamentação dar-se-á através de Lei
Complementar, conforme art. 146, inciso II, da CF/88. Acrescenta que esta lei
complementar seria o Código Tributário Nacional, que determina basicamente o
cumprimento dos seguintes requisitos: não haver distribuição de lucros pela
entidade; aplicação integral, no País, dos recursos na manutenção dos objetivos
institucionais da entidade; e escrituração contábil adequada.
5.13. Enfatiza que, segundo posicionamento do Superior Tribunal de
Justiça, o CEBAS reveste-se de ato meramente declaratório, conforme objeto de
decisão na ADIn 4480.
5.14. Informa que a alteração na legislação acerca da isenção de
contribuição previdenciária das entidades filantrópicas, ocorrida posteriormente à
Lei n° 3.577/59 (revogada pelo Decreto-lei n° 1572/77), não gera a perda do
direito à isenção/imunidade, visto que esta já ascendera ao benefício e encontra-
se garantida pelo direito adquirido e decisão judicial.
5.15. Alega que, a despeito da superveniência da revogação do artigo 55 da
Lei 8.212/91 pelo artigo 29 da Lei 12.101/09, deve-se aplicar a mesma
hermenêutica esposada na ADI aduzida, não se podendo confiar
constitucionalidade ao mesmo, porquanto lei ordinária não pode gerar limitações
ao poder de tributar, como no caso de imunidades.
5.16. Conclui que o STF já se pronunciou sobre o tema, preconizando que "a
lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, §7°, da
Fl. 1489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.340 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720064/2020-69
18
CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas".
5.17. Acrescenta que, não pode a Receita Federal usurpar competência do
Ministério da Saúde e adentrar no mérito da concessão do CEBAS, de modo que
atuação fora dos limites de competência não tem validade, eivando todo o
procedimento de nulidade absoluta.
DOS PEDIDOS
6. Ante todo o exposto, requer:
a) a concessão do efeito suspensivo à presente impugnação, uma vez que
se encontram presentes os requisitos legalmente exigíveis para seu deferimento,
bem como a suspensão do processo em razão de decisão judicial, conforme citado
acima; e b) que seja reconhecida a nulidade do processo administrativo e do auto
de infração pela inexistência de solidariedade para com a Missão Sal da Terra;
pela correta concessão do CEBAS; pela inconstitucionalidade de lei ordinária
limitando imunidade tributária; pela incompetência da Receita Federal em exarar
juízo de mérito sobre os critérios de concessão do CEBAS; pelo restabelecimento
judicial do CEBAS, tudo conforme fundamentação retro expendida.

Acordaram os membros da 14a Turma de Julgamento da DRJ08, por unanimidade
de votos, julgar improcedentes as impugnações, mantendo o crédito tributário exigido e a
responsabilidade solidária do Município de Uberlândia/MG- Prefeitura Municipal. O acórdão de
DRJ apresentou a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2017 a 31/12/2018
IMUNIDADE. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES. REQUISITOS ESTABELECIDOS EM LEI.
A Constituição Federal confere às entidades beneficentes de assistência social a
isenção das contribuições sociais desde que atendidos, cumulativamente, todos
os requisitos estabelecidos em lei.
CERTIFICADO DE ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS.
Para ter direito à isenção/imunidade a entidade deve estar devidamente
certificada, ou seja, deve ser portadora do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social - CEBAS, emitido pelo órgão competente, com validade para o
período do gozo do benefício.
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA.
ATIVIDADE PREPONDERANTE. IMUNIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
É incompatível com a finalidade social do contribuinte a prestação de serviços,
mediante cessão de mão-de-obra, como atividade preponderante de suposta
Fl. 1490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.340 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720064/2020-69
19
assistência social, dada sua natureza comercial, sujeitando-se, em consequência,
ao regramento tributário das empresas em geral.
SUSPENSÃO DA ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA- DESNECESSIDADE DA EMISSÃO DE
ATO CANCELATÓRIO.
A partir da vigência da Lei 12.101/2009 e do Decreto 7.327/2010, não é
necessário que o Fisco formalize o Ato Cancelatório da isenção para proceder o
lançamento fiscal da contribuição patronal, devendo apenas relatar, no mesmo
processo de constituição do auto de infração, os fatos que demonstram, dentro
do período correspondente, obviamente, o não atendimento de tais requisitos
para o gozo da isenção. Art. 32 da lei 12.101/2009.
PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA À DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA
QUANDO HÁ IDENTIDADE DE OBJETOS.
A propositura de qualquer ação judicial anterior, concomitante ou posterior a
procedimento fiscal, com o mesmo objeto do lançamento, importa em renúncia
ou desistência à apreciação da mesma matéria na esfera administrativa.
As discussões suscitadas apenas no âmbito administrativo deverão ter seu
prosseguimento normal, com a finalidade de garantir ao contribuinte o
contraditório e a ampla defesa.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Se há no Auto de Infração a demonstração clara e precisa dos fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e ao
contraditório, bem como a observância aos pressupostos formais e materiais do
ato administrativo, nos moldes da legislação de regência, não há que se falar em
vício de nulidade.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS -DOUTRINA.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que reiteradas, não podem ser
estendidas genericamente a outros casos, aplicando-se e vinculando somente as
partes envolvidas naqueles litígios.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
São solidariamente obrigadas, pelo crédito tributário, as pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o respectivo fato gerador da
obrigação principal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Foram apresentados Recursos Voluntários tempestivos, tanto por parte do sujeito
passivo principal, quanto por parte do responsável solidário.
Fl. 1491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.340 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720064/2020-69
20
Em recurso voluntário a Missão Sal da Terra (MSDT) alega:
(a) Não houve renúncia à discussão na esfera administrativa. As decisões judiciais
que soergueram a imunidade tributária da Recorrente são válidas e decorrem
de processo judicial que não trata do objeto deste processo administrativo e é
anterior ao lançamento fiscal;
(b) Erro de fato. O lançamento ocorreu na vigência de decisão, ainda que precária,
que assegurava a imunidade tributária à contribuinte. Hoje, há sentença judicial
que confirmou a tutela provisória concedida (CTN, art. 149, VIII);
(c) Fato novo. Sobreveio sentença que anulou as portarias de indeferimento da
renovação CEBAS e, ainda, ratificaram a tutela de evidência concedida;
(d) O procedimento do art. 32 da Lei n° 9430/96 é aplicável às contribuições sociais.
A exigência formal do ato de cancelamento prévio da isenção também se aplica
às contribuições previdenciárias conforme ampla jurisprudência deste Tribunal
(CARF – Acórdão 9101-003.586; Acórdão 1103- 000.952; Acórdão 1201-
002.353;);
(e) O §1° do art. 32 da Lei n° 12101/09 foi declarado inconstitucional. Na ADI 4480,
o c. STF julgou inconstitucional o dispositivo porque viola a garantia do
contraditório e da ampla defesa ao impor a suspensão automática do direito à
isenção (leia-se, imunidade);
(f) A Recorrente tem certificado CEBAS válido. Uma vez que existe decisão judicial
que suspendeu os efeitos jurídicos das Portarias de Indeferimento do CEBAS e
restaura os efeitos do Certificado CCEAS/0234/2007, não há que se falar na
exigência do recolhimento de contribuição destinadas à seguridade social
porque se trata de entidade imune;
(g) A validade do certificado CEBAS, cujos efeitos foram restaurados pelas decisões
judiciais, retroage à data do protocolo. A anulação das Portarias de
Indeferimento da renovação CEBAS produzirá efeitos ex tunc para retroagir à
data do protocolo do pedido (30 de abril de 2010). Com a reanálise do pedido, o
novo período de certificação será iniciado a partir da decisão administrativa
(efeitos prospectivos);
(h) Não é o caso de cessão de mão-de-obra. O lançamento invoca critérios que não
estão previstos no CTN para exigir o reconhecimento do direito à imunidade. Os
contratos de gestão firmados com os Município de Uberlândia e Araguari para
atuação na área da saúde são hígidos, válidos e servem ao propósito
assistencial. Não se trata de cessão de mão-de-obra já que a entidade contrata e
executa as atividades do Contrato de Gestão em nome próprio;
Fl. 1492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.340 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720064/2020-69
21
(i) Há gratuidade dos serviços. De toda forma, a prestação gratuita não é requisito
para gozo da imunidade. A MSDT comprovou documentalmente que todos os
serviços prestados são gratuitos. Ainda que não fosse, a ADI 4480 julgou
inconstitucional o art. 18 caput da Lei n° 12.101/09 que previa a prestação
gratuita de serviços como requisito para a certificação.

O Município de Uberlândia, por sua vez, alegou em recurso voluntário:
- inexistência de responsabilidade solidária do Município de Uberlândia;
- que fato gerador imputado pela Receita Federal ao Município de Uberlândia
interfere na gestão política e pública, sugerindo atuação diversa que a lei não
impõe, limitando os mecanismos de eficiência;
- inconstitucionalidade das exigências estabelecidas para concessão da imunidade;
- que não faz sentido exigir CEBAS para gozo de imunidade tributária.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa, Relator.

1
CONHECIMENTO
Os Recursos Voluntários são tempestivos, e deles conheço.
Tendo em vista que não há uma identidade perfeita de objetos entre a presente
autuação e as ações judiciais existentes, citadas no Relatório Fiscal, afasto a ocorrência de
concomitância. São citadas duas ações judiciais.
Uma ação, sob número 1000514-75.2018.4.01.3803, busca reconhecimento da
imunidade com base apenas nos requisitos do art. 14 do CTN. O pedido foi denegado, porém não
houve análise quanto à questão da cessão de mão de obra, tema central no presente processo.
A outra ação, sob número 1005713-10.2020.4.01.3803, buscou anular portarias que
negaram a renovação do CEBAS, porém isso não supriu a necessidade de comprovação de CEBAS
válido durante o período da autuação, conforme será mais bem detalhado ao tratarmos da análise
do mérito deste processo.

Fl. 1493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.340 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720064/2020-69
22
2
PRELIMINARES
O autuado principal alega a ocorrência de erro de fato, por provável
descumprimento de decisão judicial. Invoca o art. 149, VIII do CTN.
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:

(...)
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião
do lançamento anterior;
Assevera o autuado que:
12. A autoridade fiscal, em que pese cientificada das decisões que restauraram a
imunidade tributária da Recorrente, não apreciou o fato e, em agravo, reputou
que as decisões não impediriam a cobrança do crédito tributário.
13. Trata-se de erro de fato que justifica a revisão do lançamento tributário. A
administração fazendária foi cientificada das decisões judiciais que soergueram a
imunidade tributária da Recorrente em 03.7.2020 e 24.7.2020 (fls. 850-911) e,
ainda assim, desprezou o seu conteúdo.
Equivoca-se o recorrente. A decisão precária obtida judicialmente não tem o
condão de impedir o lançamento, no máximo poderia suspender a exigência dos créditos
tributários lançados. Para estas situações assim dispõe o CTN:
CAPÍTULO III
Suspensão do Crédito Tributário
Seção I
Disposições Gerais
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos têrmos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies
de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das
obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja
suspenso, ou dela conseqüentes.
Fl. 1494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.340 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720064/2020-69
23
Não merece reparo a decisão a quo, da qual se extrai o seguinte trecho, cujos
argumentos acolho como razão de decidir:
7.23. Assim, não há qualquer decisão judicial que impeça a lavratura do
lançamento em questão e o prosseguimento da sua discussão no âmbito
administrativo, tendo em vista que a decisão acima transcrita não impede os
procedimentos de apuração do crédito tributário, mas apenas os procedimentos
que visem a exigibilidade deste crédito por meio de procedimentos que atinjam o
patrimônio e a regularidade tributária da Impugnante, conforme deixou bem claro
o M.M. juiz da 1a Vara Federal Cível e criminal da SSJ de Uberlândia

Ademais, a ausência de CEBAS não foi o único fundamento da autuação, conforme
já explanado no relatório deste voto. Ainda que se considerasse restaurada a regularidade quanto
à presença do CEBAS, para o período fiscalizado, essa condição não seria suficiente a constituir
uma situação de imunidade/isenção perante fisco, de modo a fulminar a autuação realizada.
Pelo exposto, afastada a preliminar alegada tanto pelo autuado principal quanto
pelo responsável solidário, tendo em vista a similaridade das alegações.
Alega ainda o autuado, nulidade por preterição de direito de defesa, em virtude de
não instauração do procedimento do art. 32 da Lei no 9.430/1960.
A matéria já foi devidamente tratada no acórdão de DRJ, do qual reproduzo o
seguinte trecho, cujos argumentos acolho como razão de decidir.
7.30. Observa-se que, a partir da vigência da Lei 12.101/2009, nos procedimentos
de fiscalização de entidades que se consideram isentas de contribuições
previdenciárias, como o caso em questão, o procedimento a ser adotado é aquele
previsto no art. 32 da Lei 12.101/2009, qual seja:
constatado o descumprimento pela entidade beneficiária, dos requisitos impostos
pela legislação de regência, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do
Brasil lavrará o auto de infração relativo ao período correspondente e relatará os
fatos que demonstram o não atendimento de tais requisitos para o gozo da
isenção.
7.31. Ou seja, na vigência da Lei 12.101/2009 e do Decreto 7.327/2010, não é
necessário que o Fisco formalize o Ato Cancelatório da isenção para proceder o
lançamento fiscal da contribuição patronal, devendo apenas relatar, no mesmo
processo de constituição do auto de infração, os fatos que demonstram, dentro
do período correspondente, obviamente, o não atendimento de tais requisitos
para o gozo da isenção.

(...)
7.33. Desta forma, os procedimentos visando a suspensão da isenção/imunidade
das contribuições devidas à seguridade social, prevista no parágrafo 7o do art. 195
Fl. 1495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.340 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720064/2020-69
24
da CF/88, estão previstos em legislação específica, qual seja, a Lei 12.101/2009 e o
Decreto 7.237/2010, conforme acima demonstrado.
7.34. Por outro lado, o procedimento previsto no art. 32 da Lei 9.430/60,
mencionado pela impugnante, refere-se à suspensão da imunidade relativa a
impostos incidentes sobre o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos
políticos, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação
e de assistência social, sem fins lucrativos, prevista no art. 150, VI, c, da
Constituição Federal. Vejamos: (...)

3
MÉRITO
O lançamento se fundamentou na ausência de CEBAS e, principalmente, na
alegação da ocorrência de cessão de mão de obra, a qual, no entendimento da fiscalização, teria
ocorrido de forma a afastar a imunidade do recorrente.
Esses temas serão agora atacados na análise de mérito.
3.1 DA CESSÃO DE MÃO DE OBRA E CEBAS
Alega a Missão Sal da Terra (MSDT) que não teria sido caso de cessão de mão de
obra, e que teria havido gratuidade dos serviços. Afirma o recurso voluntário à e-fl. 1378 que:
(h) Não é o caso de cessão de mão-de-obra. O lançamento invoca critérios que
não estão previstos no CTN para exigir o reconhecimento do direito à imunidade.
Os contratos de gestão firmados com os Município de Uberlândia e Araguari para
atuação na área da saúde são hígidos, válidos e servem ao propósito assistencial.
Não se trata de cessão de mão-de-obra já que a entidade contrata e executa as
atividades do Contrato de Gestão em nome próprio.
(i) Há gratuidade dos serviços. De toda forma, a prestação gratuita não é requisito
para gozo da imunidade. A MSDT comprovou documentalmente que todos os
serviços prestados são gratuitos. Ainda que não fosse, a ADI 4480 julgou
inconstitucional o art. 18 caput da Lei n° 12.101/09 que previa a prestação
gratuita de serviços como requisito para a certificação.
Em relação à alegada cessão de mão de obra, argumenta que o raciocínio da
fiscalização parte da premissa de que “a atuação da entidade é apenas uma atividade de cessão de
mão de obra, com custos cobertos pelo Município”.
Defende que a recorrente é uma Organização Social pelos municípios de Uberlândia
e Araguari, atendendo a todos os requisitos da Lei no 9.637/98 e normas de regência da
municipalidade.
Fl. 1496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.340 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720064/2020-69
25
Assevera que o STF (ADI no1.923/DF) já reconheceu a constitucionalidade de
contratos de gestão como o celebrado entre a recorrente e os municípios, não havendo
ilegalidade nessa prática.
Insiste que a MSDT emprega apenas pessoal próprio nas atividades do Contrato de
Gestão, não lhes sendo aplicáveis à situação a Solução de Consulta Interna n° 10/2015 e o
correlato Parecer n° 3.272. Assumiria responsabilidades e executaria atividades em nome próprio,
fazendo referência explícita à cláusula 3.2.12 do Contrato de Gestão.
Ratifica que a alocação de recursos repassados não prejudica a natureza assistencial
do contrato, e que segue as Normas Contábeis aplicáveis.
Pois bem, cabe inicialmente elucidar que a premissa que a MSDT busca atribuir ao
raciocínio da fiscalização não encontra respaldo no Relatório Fiscal e anexos. À e-fl. 70 o Auditor-
Fiscal torna cristalino que:
(...) No caso específico os lançamentos processados neste Auto de Infração
referem-se aos estabelecimentos que estão diretamente vinculados à prestação
de serviços de saúde, quais sejam os CNPJ 20.734.604/0012-21 UAI São Jorge;
CNPJ 20.734.604/0019-06 UAI Pampulha Irmã Dulce e Unidade de Atendimento
do Programa de Saúde da Família – UASPF Sul. No Anexo I (Demonstrativo de
Valores pagos a segurados Empregados) estão relacionados por mês e
estabelecimento a relação de segurados empregados com os respectivos cargos e
os respectivos valores de salários de contribuição, de acordo com a folha de
pagamento de salários da Entidade. Informamos ainda que as deduções relativas
a salário família e a salário maternidade já foram deduzidas pela Entidade quando
do recolhimento da contribuição descontada dos segurados empregados.
Portanto, não é correto afirmar que a fiscalização partiu da premissa de que a
atuação da MSDT é apenas de cessão de mão de obra, com custos cobertos pelo Município. O
presente auto de infração é específico sobre os fatos geradores decorrentes da execução do
Contrato de Gestão n° 250/2014 e aditivos, firmada com o Município de Uberlândia, tendo como
recorte temporal o período fiscalizado.
Afirma o Relatório Fiscal à e-fl. 58:
Porém, esta fiscalização considera ainda mais importante para embasar o
lançamento da contribuição previdenciária o fato, que será descrito no decorrer
deste relatório fiscal, por se tratar de cessão de mão de obra, conforme contrato
de gestão com o Município de Uberlândia.
Assim, o lançamento do crédito tributário constante do Auto de Infração
está baseado, além de a Entidade não ser detentora do CEBAS na área da saúde,
também prestar serviços com cessão de mão de obra conforme descrito no item
VIII deste Relatório Fiscal para Município na área de saúde com utilização de
instalações, equipamentos e reembolso de demais custos cobertos por recursos
públicos, não oferecendo com recursos próprios serviços ao SUS e não assumindo
Fl. 1497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.340 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720064/2020-69
26
qualquer risco no que se refere a busca de recursos para a execução das
atribuições a ela conferidas.
Não afirmou o auto de infração que haveria alguma ilegalidade ou
inconstitucionalidade nesses tipos de contrato de gestão in abstracto, tampouco que haveria
infrações a normas totalmente alheias à seara tributária/previdenciária.
A tese defendida pela fiscalização é no sentido de que, no período de 03/2017 a
12/2018, a execução do Contrato de Gestão n° 250/2014 - aditado sucessivas vezes -, se deu em
condições que caracterizam uma cessão de mão de obra, prestada em condições que retirariam a
natureza beneficente de assistência social.
A Lei no8.212/1991, art. 31, §3o, estabelece o seguinte entendimento quanto ao
que caracterizaria cessão de mão de obra:
Art. 31. (...)
§ 1o (...)
§ 2o (...)
§ 3o Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à
disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de
segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-
fim da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação.
(Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).

(...)
Do confronto entre o texto acima e as disposições do contrato de gestão juntado
aos autos, depreende-se que houve uma situação de cessão de mão de obra, à luz da legislação
previdenciária, nos termos da Lei no8.212/1991.
A fiscalização afirmou que a referida cessão de mão de obra não foi prestada em
caráter acidental, e nem possuía uma representatividade quantitativa de empregados cedidos, em
relação ao número de empregados da entidade, que fosse mínima. Sobre esses dois critérios,
detalha o Relatório Fiscal:
(...) O primeiro critério está a verificar se a entidade realiza contratações com o
objetivo precípuo de fazer cessão de mão de obra, neste caso não fará jus à
isenção. No segundo critério tem-se que observar a mínima representatividade
quantitativa de empregados cedidos em relação ao número de empregados da
entidade. Neste caso a realização de cessão de mão de obra tem que ser eventual,
temporária, acidental e dirigida à manutenção da atividade assistencial da
instituição.
Argumenta a fiscalização, que nesse sentido tem sido o entendimento do STF, de
ser a cessão de mão de obra uma situação excepcional, eventual, para manter a natureza
beneficente de assistência social no contexto analisado. Afirma o Relatório Fiscal:
Fl. 1498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.340 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720064/2020-69
27
O Supremo Tribunal Federal, na decisão liminar proferida nos autos da
ADIN n° 2028-5, sinalizou no sentido de que as entidades beneficentes de
assistência social podem desenvolver atividades econômicas para reverte os
resultados obtidos em suas atividades assistenciais, ou seja, em seus fins
institucionais. Reside o entendimento do STF na percepção quanto a necessidade
de as entidades beneficentes, em razão da escassez de doações, obterem
recursos de outras fontes com vista ao sustento da atividade beneficente de
assistência social. Entretanto, tais atividades extras, alheias às finalidades
assistenciais das entidades, não podem assumir proporções, nem formas, que
desvirtuem a própria natureza assistencial da entidade beneficente. É um dos
objetivos da assistência social promover a integração do trabalhador ao mercado
de trabalho, que pode ser realizada através da preparação da pessoa para as
exigências do mercado de trabalho, dotando-a de meios para a obtenção de
emprego. No entanto, a cessão de mão de obra não configura, em nenhuma
hipótese, a promoção dessa integração.
Defende também a fiscalização, em tese mantida pelo acórdão recorrido, que a
cessão de mão de obra, efetuada de maneira habitual e não marginal, frente às atividades totais,
descumpriria o inciso II do art. 14 do CTN. Neste sentido tem sido também o entendimento deste
CARF em reiteradas decisões, inclusive em acórdão recente desta turma, como o de número 2302-
004.123, o qual apresentou a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2019
IMUNIDADE. REQUISITOS ESTABELECIDOS EM LEI PARA FRUIÇÃO DA IMUNIDADE
PREVISTA NO ART. 195, §7o DA CF.
A Constituição Federal confere às entidades beneficentes de assistência social a
imunidade das contribuições sociais desde que atendidos, cumulativamente,
todos os requisitos estabelecidos em lei, em especial, os requisitos previstos no
art. 14 do CTN.
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CESSÃO DE MÃO-DEOBRA.
ATIVIDADE PREPONDERANTE. IMUNIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
É incompatível com a finalidade social do contribuinte a prestação de serviços,
mediante cessão de mão-de-obra, como atividade preponderante de suposta
assistência social, dada sua natureza comercial, sujeitando-se, em consequência,
ao regramento tributário das empresas em geral.
Em mesmo sentido entendeu o também recente acórdão da Turma Ordinária 2101,
no2101-002.994, trecho de ementa abaixo.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE. FILANTRÓICA.
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. IMPEDIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. PARECER/CJ No
3.272/2004, DA CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL.
Fl. 1499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.340 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720064/2020-69
28
De acordo com o Parecer/CJ no 3.272/2004, da Consultoria Jurídica junto ao
Ministério da Previdência Social, aprovado pelo mesmo mediante despacho de
16/07/2004, publicado no DOU de 21/07/2004, as entidades beneficentes só
podem atuar com prestação de serviço com mão-de-obra, desde que atendam a
dois requisitos, a) caráter acidental da cessão onerosa de mão de obra; e b)
mínima representatividade quantitativa de empregados cedidos em relação ao no
de empregados da entidade beneficente.
A entidade beneficente que realiza cessão de mão-de-obra onerosa e habitual de
trabalhadores, que são o público-alvo de sua atividade assistencial, descumpre
requisito material necessário para a manutenção da isenção. A legislação em vigor
não permite a concessão de benefício fiscal para entidades filantrópicas que
realizam serviços por meio de mãoDF CARF MF Fl. 715 Original DOCUMENTO
VALIDADO ACÓRDÃO 2101-002.994 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA
ORDINÁRIA PROCESSO 10120.722614/2016-17 2 de-obra de trabalhadores com
caraterísticas habituais do contrato de trabalho, seja pelo regime celetista ou de
outra natureza.
Pode-se citar ainda em mesmo sentido os acórdãos no 2202-011.097, 2401-010.977,
2401-011.404, 2201-009.795, 2201-009.255, 2201-009.795, 2401-003.454, 2401-003.082. As
decisões seguiram o mesmo entendimento sustentado pela DRJ, o qual não merece reparo.
A autuada, conforme apresentado no Relatório Fiscal, realiza cessão de mão de
obra de modo continuado, habitual, e em quantitativo que compromete majoritariamente a
aplicação de seus recursos humanos e financeiros. Tal agir desvia-se de seu objeto social como
entidade beneficente de assistência social, passando a ser mormente uma cedente de mão de
obra. Seu papel passa a ser não de complementar a atuação estatal, mas de substituir-se a ela em
estrutura que não amplia os atendimentos beneficentes, e favorece as finanças do município em
detrimento da arrecadação previdenciária federal.
Não se trata de uma atuação que se soma aos atendimentos já realizados pelo
Estado, mas sim dos mesmos atendimentos realizados, porém por intermédio de cessão de mão
de obra pela entidade, transferindo o benefício da imunidade a terceiro.
Em que pese as ponderações da fiscalização e dos recorrentes, mas o tema passou
por profundas alterações de entendimento jurisprudencial do STF, em sucessivas ADIs. Houve
também alteração legislativa, com edição de lei complementar. Frente a esses eventos, este CARF
tem exarado posicionamentos por vezes divergentes nas turmas ordinárias, mas cujas divergências
vêm sendo dirimidas pela CSRF em sua função uniformizadora.
Buscando os entendimentos atuais da CSRF, bem como posicionamentos de turmas
ordinárias em mesmo sentido e que acompanho, exporei a seguir os argumentos que sustentam o
entendimento do presente voto.
Fl. 1500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.340 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720064/2020-69
29
3.1.1 ART. 30 DA LEI COMPLEMENTAR No187, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021
Inicialmente cabe afastar a aplicação retroativa do disposto no art. 30 da LC
no187/2021. Os fatos aqui julgados ocorreram nos anos de 2017 e 2018, anteriormente à edição
da referida Lei Complementar.
Assim ficou ementado o acórdão da CSRF no9202-011.485, em sessão de 18 de
setembro de 2024.
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA.
RETROAÇÃO DA LEI TRIBUTÁRIA. ARTIGO 106, I, DO CTN. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
O art. 30 da Lei Complementar no 187, de 16 de dezembro de 2021, não veicula
norma expressamente interpretativa da legislação pretérita, mas regra jurídica
que não existia na revogada Lei n° 12.101, de 2009, para se admitir o
desenvolvimento de atividade que gere recursos, inclusive com cessão de mão-
de-obra.
O entendimento do colegiado, quanto a este ponto, foi unanime. Abaixo reproduzo
parte dos argumentos do voto, acolhendo-os como razão de decidir.
Depreende-se de seus argumentos que a Relatora considerou ocorrida a
situação prevista no inciso I do art. 106 do CTN, dando ao dispositivo da Lei
Complementar 187/2021 um caráter interpretativo, com o qual, diga-se, não
concordo, até porque a Lei Complementar no 187/2001, não deixou expresso esse
caráter como determina o CTN.
Uma lei interpretativa destina-se a propiciar uma melhor interpretação da
lei anterior, sem revogá-la ou modificá-la, mas acima de tudo, buscando
complementá-la, no sentido de torná-la mais efetiva, o que não é o caso da Lei
Complementar 187, que expressamente revoga a Lei no 12.101, de 27 de
novembro de 2009, e dispositivos das Leis n°s 11.096, de 13 de janeiro de 2005, e
12.249, de 11 de junho de 2010; e dá outras providências.
Art. 47. Ficam revogados:
I - o art. 11 da Lei no 11.096, de 13 de janeiro de 2005; II - a Lei no
12.101, de 27 de novembro de 2009; e III - o art. 110 da Lei no
12.249, de 11 de junho de 2010.
Art. 48. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua
publicação.
Além disso, o Projeto de Lei Complementar 134/2019, que deu origem à Lei
Complementar 187/2021, contempla em sua justificativa os seguintes objetivos:
a) estabelecer os requisitos para a caracterização e qualificação
jurídica das entidades beneficentes de assistência social; b)
repartição da competência para aferir o cumprimento dos
requisitos previstos na Lei entre os Ministérios da Saúde, da
Educação e do Desenvolvimento Social; e c) estabelecer os
Fl. 1501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.340 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720064/2020-69
30
requisitos e a forma para que as entidades gozem da imunidade das
contribuições para a seguridade social.
Veja-se que um dos principais objetivos da lei complementar é estabelecer
requisitos para que as entidades gozem da imunidade de contribuições sociais e a
repartição de competências para aferir o seu cumprimento. Não há nada expresso
em seus objetivos no tocante a interpretação de normas anteriores, que inclusive
foram revogadas pela Lei Complementar 187.
Conforme previsto no art. 40, a lei complementar 187/21 aplica-se aos
requerimentos de concessão ou de renovação de certificação apresentados a
partir da data de sua publicação, o que reforça ainda mais a impossibilidade de
aplicação retroativa do disposto neste normativo.
Art. 40. Aplica-se o disposto nesta Lei Complementar aos
requerimentos de concessão ou de renovação de certificação
apresentados a partir da data de sua publicação.
Ademais, ainda que se aplicasse a LC 187, o permissivo para realização da
cessão de mão de obra promovido não é feito sem qualquer requisito, há a
necessidade de que essas receitas sejam segregadas das demais na contabilidade
e destacadas em notas explicativas, o que não se prova que ocorreu no caso dos
autos.
Além disso, a LC 187/2021 prevê a realização de cessão de mão de obra
condicionada ao fato de o resultado ser integralmente aplicado em seus objetivos
institucionais, o que não se verifica, eis que eventual resultado operacional
oriundo da isenção concedida acaba por ser repassado ao tomador de serviços
não beneficiário da isenção.
Cumpre ainda acrescentar, que no caso dos autos também não se
aplicaria o disposto no art. 41 da LC 187/21 para extinguir os créditos
lançados, pois conforme descrito no Relatório Fiscal de e-fls. 46/63, houve o
descumprimento de dispositivos legais que não foram declarados
inconstitucionais pelo Supremo Tribunal federal.
Cumpre destacar que, em relação à aplicação da LC no187/2021 ao presente caso:
i)
o art. 30 não possui efeitos retroativos que possam socorrer a tese do
recorrente;
ii)
as disposições gerais e transitórias do caput dos art. 40 e 41 não são
situações aplicáveis ao presente processo;
3.1.2 CONTRATO DE GESTÃO NA ÁREA DA SAÚDE PÚBLICA
Recentemente houve manifestação do CARF em situação análoga à presente.
Cessão de mão de obra na área da saúde pública, por meio de contrato de gestão executado por
entidade que se pretendia imune.
Fl. 1502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.340 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720064/2020-69
31
No acórdão no 2101-003.236, em sessão de 12 de agosto de 2025, o colegiado por
unanimidade votou contrário à possibilidade de manutenção da imunidade em tal situação. Os
recentes acórdãos de turmas ordinárias, que decidiram em sentido oposto, se fundaram em
atribuir retroatividade ao art. 30 da LC no 187/2021, premissa afastada neste voto.
Este relator se alinha ao entendimento do referido acórdão no 2101-003.236, cuja
ratio decidendi será abaixo exposta. Embora naquele acórdão a autuação houvesse aplicado o
inciso IV do art. 29 da Lei no12.101/2009, enquanto neste tenha sido usado o inciso II do art. 29 da
Lei no 12.101/2009, ambos foram julgados constitucionais pelo STF e a estrutura de prestação de
serviços de saúde, por meio de contrato de gestão, é similar.
Nessa estrutura de cessão de mão de obra, por meio de contrato de gestão, pode-
se observar que no contrato o recorrente não desenvolve atividades assistenciais próprias ou
complementares aos serviços públicos existentes. A entidade assume integralmente as
responsabilidades estatais do Município de Uberlândia na execução dos referidos serviços, se
substituindo ao município, em vez de complementar a atuação municipal.
A Cláusula Segunda do contrato estabelece:
2.1.2) A Organização Social deverá se comprometer a organizar, implantar e
desenvolver ações de assistência à saúde nas Unidades de Saúde, descritas neste
Contrato, (...) responsabilizando-se pela constituição de equipe multidisciplinar da
melhor qualidade para prestar serviço de assistência integral ao cidadão que
demande a Unidade de Saúde, sob o risco de vida, ou não, além de responder
pela manutenção preventiva e corretiva predial dos equipamentos, pela gerência
operacional com a melhor tecnologia exigível na prestação dos serviços de
atenção primária e média complexidade que representam o perfil das referidas
Unidades de Saúde.
Os termos do contrato evidenciam transferência total das atribuições públicas. Esta
redação contratual não se trata de apoio, complementação ou suporte aos serviços públicos, mas
de execução integral das mesmas atividades que eram desenvolvidas diretamente pelo Estado.
A terceirização se caracteriza pela manutenção da titularidade estatal do serviço
público com transferência apenas da execução operacional. O contrato analisado atende
exatamente a esta configuração: o Estado permanece como titular dos serviços de saúde nas
referidas unidades, transferindo exclusivamente a operacionalização para a recorrente.
Os contratos de gestão estabelecem sistema de financiamento que evidencia a
natureza pública da atividade desenvolvida. A Cláusula Terceira determina como, obrigação
município, programar em seu orçamento os recursos necessários para custear a execução do
contrato. Cabe ainda ao Município de Uberlândia permitir o uso de bens móveis e imóveis de sua
propriedade, fornecer equipamentos de TI, sistemas ativos da secretaria de saúde, e softwares.
Esta obrigação de provimento integral revela que os recursos utilizados constituem
dotações orçamentárias específicas destinadas ao custeio de serviços públicos, não contribuições
Fl. 1503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.340 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720064/2020-69
32
voluntárias ou doações características das atividades assistenciais. O Estado assume
responsabilidade total pelo financiamento, evidenciando que se trata de custeio de suas próprias
obrigações constitucionais na área da saúde.
A vinculação ao cronograma de desembolso estabelecido no contrato confirma que
os repasses seguem programação orçamentária pública, submetendo-se aos princípios da
legalidade, economicidade e controle típicos da gestão de recursos públicos. Há uma dependência
absoluta do financiamento estatal em relação à prestação dos serviços objeto do contrato de
gestão.
A dotação orçamentária específica identificada no contrato (exemplo à fl. 247 do
pdf do arquivo não paginável à e-fl. 638) comprova que os recursos destinados à MSDT constituem
parcela do orçamento público destinada ao cumprimento de obrigações estatais na área da saúde.
A cláusula 3.2.44 chega a obrigar que o cabeçalho do documento de Comprovação de
Atendimento deverá conter o seguinte texto: “Esta conta será paga com recursos públicos
provenientes de seus impostos e contribuições sociais.”
Os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêuticos e demais
profissionais contratados pela MSDT executam as mesmas atividades que eram desenvolvidas
pelos servidores públicos, atendendo aos mesmos usuários do SUS nas mesmas instalações
estatais.
A substituição de servidores estatutários por funcionários CLT não altera a natureza
pública da atividade desenvolvida, pelo contrário, constitui etapa inerente ao modelo de
terceirização de um serviço público. Os profissionais contratados pela MSDT continuam prestando
serviços públicos estatais, utilizando equipamentos e instalações públicas, seguindo protocolos do
Sistema Único de Saúde e atendendo à mesma população que seria assistida caso os serviços
fossem executados diretamente pelo Estado.
Não há criação de nova capacidade assistencial dirigida à população carente, mas
transferência da execução dos mesmos serviços públicos para modelo de gestão terceirizado.
Todo o quadro de pessoal da MSDT alocado no contrato, independentemente do vínculo jurídico,
destina-se exclusivamente à operação do contrato de gestão, inexistindo funcionários dedicados
ao desenvolvimento de atividades assistenciais próprias da fundação. Esta característica é
incompatível com entidades beneficentes de assistência social, que pressupõem desenvolvimento
de capacidade própria para atendimento específico da população carente mediante atividades
assistenciais autônomas.
Soma-se a todas essas questões, o fato de que para manter a imunidade a entidade
não pode transferir a terceiros os benefícios relativos à imunidade prevista no § 7o do art. 195 da
Constituição Federal, sob pena de descumprimento do inciso II do art. 29 da Lei o 12.101/2009 e
do inciso II do art. 14 do CTN. Tal segue vedada de maneira ainda mais explícita no texto do inciso
V, art. III da LC no187/2021.
Fl. 1504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.340 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720064/2020-69
33
A transferência do benefício fica patente no texto da cláusula 11.10 do contrato de
gestão, o qual assim dispõe:
A isenção da Quota Patronal de contribuição previdenciária, ou de qualquer
tributo ou taxa de que seja ou venha a ser beneficiária a Organização Social, será
considerada exclusivamente como fator determinante de redução de custos, e o
valor do benefício não poderá ser incluído na composição de preços operacionais,
nem reclamada qualquer espécie de compensação ou retribuição.
3.1.3 CEBAS

Retomando o tópico de fatos supervenientes à ocorrência dos fatos que motivaram
a autuação, retomemos a análise das implicações no presente processo.
A autuação se refere a fatos geradores das competências 03/2017 a 12/2018. Nesse
período estava em vigor a Lei no 12.101, de 27 de novembro de 2009, que revogou o art. 55 da Lei
no 8.212, de 24 de julho de 1991.
O art. 55 da Lei no 8.212/1991 estabelecia requisitos para que entidades
beneficentes de assistência social gozassem de isenção sobre as contribuições de que tratavam os
arts. 22 e 23 da mesma lei.
A Lei no 12.101/2009 dedicou seu Capítulo II, artigos 3 a 25, a disciplinar a
certificação das entidades. O Capítulo IV da lei, artigos 29 a 32, foi dedicado a estabelecer os
requisitos para que entidades beneficentes de assistência social gozassem de isenção sobre as
contribuições dos arts. 22 e 23 da Lei no 8.212/1991.
Em relação à certificação, a fiscalização entendeu que a entidade não a possuía para
o período fiscalizado. Acolhendo a tese da fiscalização, a turma de DRJ entendeu em mesmo
sentido, a despeito da decisão de 03/07/2020, do MM.juiz da 1a Vara Federal Cível e criminal da
SSJ de Uberlândia, que deferiu o pedido e suspendeu os efeitos jurídicos das Portarias 33/2017 e
2211/2018. Destaca o acórdão de DRJ que:
7.74. Por outro lado, conforme já foi acima mencionado a Impugnante ajuizou a
ação de procedimento ordinário n° 100573-10.020.4.01.3803, postulando
liminar/tutela de evidência para suspender os efeitos jurídicos e legais das
Portarias 33/2017 e 2211/2018, expedidas pelo Ministério do Desenvolvimento
Social, que indeferiram o pedido de renovação do CEBAS, no âmbito do processo
administrativo 71000.058787/2010-27. Em 03/07/2020 o MM.juiz da 1a Vara
Federal Cível e criminal da SSJ de Uberlândia deferiu o pedido e suspendeu os
efeitos jurídicos das Portarias 33/2017 e 211/2018, expedidas no âmbito do
processo administrativo 71000.058787/2010-27.
7.75. A Impugnante alega, então, que como as decisões administrativas, que
indeferiram o requerimento de renovação da certificação estão com seus efeitos
jurídicos e legais suspensos, a certificação - e assim a imunidade tributária - foi
Fl. 1505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.340 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720064/2020-69
34
soerguida, revigorada, ao menos até que sobrevenha decisão em sentido
contrário.
7.76. Entretanto, entendo que, conforme bem salientou a autoridade fiscal
responsável pelo lançamento, referida decisão judicial diz respeito à renovação do
CEBAS discutida no âmbito do Processo Administrativo 71000.058787/2010-27,
onde foram emitidas as decisões cujos efeitos foram suspensos. Assim, mesmo
que o órgão competente do Ministério do Desenvolvimento Social, analise a
referida renovação com base nos requisitos do art. 14 do CTN, como quer a
Impugnante, o fato é que, o CEBAS emitido teria validade para o período de
04/05/2010 a 03/05/2015, o que não abrangeria o período do lançamento em
questão (03/2017 a 12/2018).
7.77. Melhor esclarecendo, conforme dispõe o art. 38-A, da Lei 12.101/2009, as
certificações concedidas ou que vierem a ser concedidas para requerimento de
renovação protocolados entre 30 de novembro de 2009 e 31 de dezembro de
2011, como no caso em questão, terão prazo de validade de cinco anos. Vejamos:
Lei 12.102/2009
"Art. 38-A. As certificações concedidas ou que vierem a ser concedidas com
base nesta Lei para requerimentos de renovação protocolados entre 30 de
novembro de 2009 e 31 de dezembro de 2011 terão prazo de validade de 5
(cinco) anos. " (Incluído pela Lei n° 12.868. de 2013).
7.78. Assim, de acordo com a legislação aplicável à matéria, a renovação
requerida no Processo Administrativo 71000.058787/2010-27, protocolada
tempestivamente em 30/04/2010, tem como objeto substituir o CEBAS anterior,
cuja validade venceria em 03/05/2010, de modo que, se concedida, teria prazo de
validade de 5 (cinco) anos, ou seja, de 04/05/2010 a 03/05/2015.
7.79. Cabe observar que, de fato, conforme advoga a Impugnante, o art. 24, § 2o,
da Lei 12.101/2009, assegura que nos pedidos de renovação do CEBAS,
protocolados tempestivamente, a certificação terá validade até a decisão
administrativa sobre o requerimento da renovação. Referida previsão também
está expressa no art. 8o do Decreto n° 8.242/14.
7.80. Todavia, esta validade não pode exceder ao período máximo de validade
que a certificação teria ao ser concedida, sob pena de se tornar ilógico todo o
procedimento de concessão e renovação do CEBAS, regido pela Lei 12.101/2009.
Há que se fazer uma interpretação sistemática dos vários dispositivos da Lei
12.101/2009, portanto.
7.81. Deve ser enfatizado que, conforme dispõe o art. 3o da Lei 12.101/2009, a
certificação ou a sua renovação será concedida à entidade que demonstre, no
exercício fiscal anterior ao do requerimento, o cumprimento dos requisitos legais
estabelecidos, de acordo com as respectivas áreas de atuação. Assim, no caso em
questão, toda a documentação analisada, ou a ser analisada, no Processo
Administrativo 71000.058787/2010-27, refere-se ao ano de 2009 e, portanto, o
Fl. 1506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.340 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720064/2020-69
35
prazo de validade da renovação, se concedida, não pode se exceder ao prazo
estipulado pelo art. 38-A, da Lei 12.101/2009, conforme acima demonstrado.
7.82. Cabe salientar que o lançamento em questão refere-se ao período de
03/2017 a 12/2018, de modo que mesmo que Impugnante, na hipótese de ter o
seu pedido de renovação concedido no Processo Administrativo
71000.058787/2010-27, em nova análise pelo Ministério do Desenvolvimento
Social, o CEBAS, eventualmente concedido, não terá validade para o referido
período.
7.83. Por outro lado, conforme muito bem enfatizado pela autoridade fiscal, a
concessão de CEBAS é periódica e deve ser requerida junto ao Ministério da área
de atuação preponderante da entidade que, no caso em questão, é o Ministério
da Saúde. Pois bem, no âmbito do referido Ministério constam os seguintes
processos administrativos de pedido de concessão do CEBAS: 2500.074633/2012-
27, 2500.023475/2016-71, 2500.449787/2017-91, 2500.433723/2017-79 e
2500.080183/2019-88, que ainda não possuem decisão.
7.84. Como são pedidos de concessão e não de renovação, não possuem efeito
suspensivo, razão pela qual a isenção/imunidade somente poderá ser exercida
após a publicação da concessão da certificação, conforme dispõe o art. 41 do
Decreto. 7.237 de 20/07/2010, que regulamentou a Lei 12.101/2009:
Art. 41. O direito à isenção das contribuições sociais somente poderá ser
exercido pela entidade a contar da data da publicação da concessão de sua
certificação no Diário Oficial da União, se atendidos cumulativamente os
requisitos previstos na Lei no n o 12.101, de 2009, e neste Decreto.
7.85. Assim, constata-se que no período do lançamento (03/2017 a 12/2018) a
Impugnante não possuía certificação válida, conforme acima demonstrado, de
modo que, ao constatar tal fato, a autoridade fiscal lavrou os autos de infração
em questão, com o relato dos fatos que demonstravam o não atendimento de
requisito indispensável para o gozo da isenção/imunidade das contribuições
sociais.
Acertada a decisão de DRJ, cujos argumentos acolho como razão de decidir.
A decisão de DRJ foi dada em sessão de 25 de março de 2021. Em 12 de maio de
2021 foi prolatada sentença judicial para o supracitado processo sob no1005713-
10.2020.4.01.3803. Segue trecho do dispositivo da sentença, o qual apresentou distinta
fundamentação da decisão interlocutória dada inicialmente.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada e, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTES, EM PARTE, os pedidos formulados na inicial, para declarar
a nulidade das Portarias n. 33/2017 e n. 2.211/2018, expedidas nos autos do
Processo Administrativo n.71000.058787/2010-27, e, por conseguinte, determinar
que a União, por meio do Ministério competente (atualmente o Ministério da
Fl. 1507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.340 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720064/2020-69
36
Cidadania), proceda, em trinta dias, sob pena de pagar multa diária no valor de
R$20.000,00 (vinte mil reais), à reanálise do pedido de renovação do CEBAS da
autora, considerando, para isso, como sua atividade preponderante, a de
assistência social (inscrita como tal, à época, em seu CNPJ), em consonância com
as regras fixadas na Lei n. 12.101/2009, ressalvados os dispositivos declarados
inconstitucionais na ADI 4.480/DF.
CONFIRMO os efeitos das tutelas de urgência concedidas nos autos (ID’s
261290883 e 276465883), porém, por fundamentação diversa, ou seja, em
virtude do vício na motivação que levou à expedição das Portarias n. 33/2017 e n.
2.211/2018, conforme explicitado no presente decisum e não por uma alegada
inconstitucionalidade.
A decisão judicial manteve a declaração de nulidade da Portaria no 33/2017, que
indeferiu o pedido de renovação constante do processo administrativo 71000.058787/2010-27, e
da Portaria no 2.211/18, que indeferiu o recurso administrativo interposto contra o indeferimento
disposto na Portaria no 33/2017.
A decisão não instaura, nem tampouco restabelece, qualquer situação de
regularidade do CEBAS para o período fiscalizado. Pelo contrário, determina que o ministério
competente proceda em trinta dias a reanálise do pedido de renovação do CEBAS.
Entendeu ainda a magistrada que:
Pela documentação acostada nos autos, não resta dúvida de que a autora, ao
apresentar seu pedido de renovação do CEBAS ao então Ministério do
Desenvolvimento Social (ID 313558395), o fez dentro dos estritos termos
estabelecidos no art. 22 da Lei n. 12.101/2009. Ou seja, ao Ministério responsável
pela sua área de atuação preponderante, sendo esta, segundo o parágrafo único
do referido dispositivo legal, aquela definida como atividade econômica principal
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (atualmente
sucedido pelo Ministério da Economia). E, à época (sendo irrelevantes para a
presente demanda as alterações posteriores), constavam, no CNPJ da autora, com
esse status, sob o código n. 94.30-8-00, “atividades de associações de defesa de
direitos sociais” (ID 313558395).
No entanto, como se verá a seguir, o MDS não se desincumbiu adequadamente da
sua atribuição legal, deixando de dar à requerente, ora autora, uma resposta
condizente com a lei, seja para deferir ou não o seu requerimento de renovação
do CEBAS.
Inicialmente, observa-se, pela documentação de ID 259267378 (p. 3), que, após a
análise do relatório de despesas/receitas, alusivo ao exercício de 2009,
apresentado pela autora, o MDS desconsiderou a sua atividade preponderante,
inscrita em seu CNPJ como tal, e, diante da preponderância das despesas da
entidade no que entendeu ser da área de saúde, e não na de assistência social,
encaminhou o pedido ao Ministério da Saúde, em total afronta à literalidade do
parágrafo único do citado art. 22, trazendo à tona uma inovação
Fl. 1508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.340 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720064/2020-69
37
indiscutivelmente não prevista pelo legislador, porquanto não há que se confundir
atividade preponderante com despesa preponderante.
Por outro lado, o Ministério da Saúde estaria extrapolando suas atribuições legais
se tivesse deferido ou indeferido a pretendida renovação, o que, entretanto, não
aconteceu em face de ter concluído, a partir dos dispositivos da Lei n.
12.101/2009
-
segundo
explicitado
na
Nota
Técnica
n.
305/2016-
CGCER/DCEBAS/SAS/MS – que a entidade/autora não atuava na área de saúde,
bem como determinado, diante da evidência do desenvolvimento de atividades
sociais, a devolução dos autos administrativos ao MDS para a conclusão final (ID
31571849 – p. 8-9).
Todavia, o MDS, em vez de seguir os delineamentos da Lei n. 12.101/2009 e
avaliar os aspectos formais relacionados às atividades de assistência social
desenvolvidas pela autora e inscritas, à época, como principais em seu CNPJ,
optou por caminho diverso, contraditório e sem o menor amparo legal,
indeferindo o pedido de renovação – e mantendo a decisão mesmo após recurso
administrativo
–
ao fundamento de que a autora não atuaria
preponderantemente no âmbito da assistência social pelo fato de a maior parte
de suas despesas decorrer de contratos de gestão na área da saúde, a despeito de
o Ministério da Saúde não as ter reconhecido para fins de certificação (ID
259267378 – p. 4). Ou seja, insistiu na utilização de um critério inexistente em lei
e vinculado a uma atividade que nem sequer foi tida como da área da saúde pelo
próprio Ministério da Saúde, único órgão com competência técnico-legal para
tanto.
Logo, em razão dos apontados vícios em sua motivação, as Portarias n. 33/2017 e
n.
2.211/2018,
expedidas
nos
autos
do
Processo
Administrativo
n.
71000.058787/2010-27, devem ser anuladas e, em consequência, o pedido de
renovação do CEBAS da autora deve ser reanalisado pelo Ministério competente
(atualmente o Ministério da Cidadania), considerando, para isso, como sua
atividade preponderante a de assistência social (inscrita como tal, à época, em
seu CNPJ), em consonância com as regras fixadas na Lei n. 12.101/2009,
ressalvados os dispositivos declarados inconstitucionais na ADI 4.480/DF.
Desse modo, os pedidos da autora devem ser julgados parcialmente procedentes.
Assim, no entendimento da magistrada, não haveria que se falar que a atividade
preponderante seria a de saúde, conforme entendeu a fiscalização e o acórdão de DRJ. Contudo,
também não foi decidido judicialmente quanto à regularidade do CEBAS. A decisão apenas
determinou que a reanálise fosse realizada em trinta dias.
Mais de quatro anos se passaram desde o esgotamento do prazo para cumprimento
da determinação judicial, entretanto o recorrente não juntou ao processo o resultado da
reanálise, de modo a poder demonstrar a existência de CEBAS válido para o período da autuação.
Fl. 1509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.340 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720064/2020-69
38
A CSRF já firmou entendimento no sentido de que a demonstração da regularidade
do CEBAS é uma das condições cumulativas para imunidade. Assim dispôs a ementa do acórdão no
9202-011.071 da CSRF em sessão de 18 de dezembro de 2023.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2010 a 31/12/2013 IMUNIDADE ART. 195, §7o CF/88. ART 14 DO CTN. 29
DA LEI No 12.101, 2009. ADI 4.480. AUSÊNCIA DO CEBAS. IMPOSSIBILIDADE DE
FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL.
O Supremo Tribunal Federal já externou o entendimento de que aspectos
meramente procedimentais referentes à certificação, à fiscalização e ao controle
administrativo das entidades beneficentes serem passíveis de definição em lei
ordinária.
Assim, para caracterização da condição de entidade imune às Contribuições
Previdenciárias, deve ser demonstrado o cumprimento cumulativo dos requisitos
previstos no art. 14 do CTN e das formalidades prevista na lei ordinária correlata,
inclusive a necessidade de ser portadora do CEBAS
A conclusão da fundamentação do referido acórdão é abaixo exposta, cujos
argumentos acolho como razão de decidir.
Nessa toada, à luz da posição adotada pelo STF, conclui-se pela existência
harmoniosa dos requisitos previsto no art. 14 do CTN e das formalidades previstas
no art. 29 da Lei 12.101, de 2009.
Destarte, o não atendimento das condições descritas na lei complementar e
também na lei ordinária afasta da contribuinte a sua condição de entidade imune
às Contribuições Previdenciárias.
No caso concreto, tendo-se em conta ser incontroversa a falta de
apresentação do CEBAS, deve-se desconsiderar a condição de imune do
Contribuinte no período sob enfoque, tendo em conta o descumprimento do
requisito procedimental contido na Lei 12.101/2009.
Em relação ao descumprimento dos requisitos para isenção, já foi colocado neste
voto que, à época dos fatos, vigiam as regras da Lei no 12.101/2009.
O Relatório Fiscal reconhece à e-fl. 52 que os requisitos seriam os dispostos na Lei
no12.101/2009.
A partir da publicação da Lei 12.101 de 27.11.2009 regulamentada pelo
Decreto 8.242 de 23.05.204, (que revogou o Decreto 7.237 de 20.07.2010) a
entidade certificada faz jus à isenção, desde que atendidos, cumulativamente, os
requisitos previstos eu seu art.29.
Reconhece à e-fl. 65 que os entendimentos do STF estabeleceram que os requisitos
seriam os disposto em lei complementar, no caso o CTN em seu art. 14.
Fl. 1510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.340 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720064/2020-69
39
Destacamos ainda, que além da necessidade de a Entidade não só possuir o
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, condição
prévia, mas também deverá observar o disposto no art.14 do CTN e o
entendimento firmado pelo STF no recurso extraordinário que define: (...)
Ratificou a turma de DRJ (e-fl. 1331) o enquadramento da conduta do autuado no
inciso II de ambos os artigos das referidas leis.
7.104. A autoridade fiscal, responsável pelo lançamento, entendeu, de forma
acertada, que tal procedimento é incompatível com a finalidade social que toda
entidade, beneficiada pela referida imunidade, deve ter, qual seja, a prestação de
serviços de assistência social. Ou seja, a cessão de mão-de-obra, de forma
onerosa e continua, no caso em questão, caracterizaria descumprimento de
requisito material necessário para manutenção do benefício, previsto no inciso II
do artigo 29 da Lei n° 12.101/09 e do art. 14 do CTN. Assim, não teriam sido
atendidas as premissas constitucionais e legais pertinentes, que habilitariam o
contribuinte ao gozo da imunidade na atividade de assistência social.
Assim dispõe o inciso II, art. 29 da Lei no 12.101/2009:
CAPÍTULO IV
DA ISENÇÃO
Seção I
Dos Requisitos
Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à
isenção do pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes
requisitos: (Vide ADIN 4480)
(...)
II - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no
território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos
institucionais;
O inciso II da lei ordinária dispunha sobre requisitos à isenção/imunidade, não
tendo sido considerado formalmente inconstitucional. Entretanto, o STF firmou no Tema no32 o
entendimento de que requisitos sobre imunidade/isenções é matéria reservada à lei
complementar.
Tema 32 - Reserva de lei complementar para instituir requisitos à concessão de
imunidade tributária às entidades beneficentes de assistência social.
Sob o entendimento do STF, os requisitos aplicáveis à época dos fatos seriam os
contidos no CTN. Portanto, o enquadramento mantido pelo acórdão de DRJ deve ser analisado à
luz do disposto no inciso II do art. 14 do CTN.
Lei no 5.172/1966 (CTN)
Fl. 1511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.340 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720064/2020-69
40
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do art. 9o é subordinado à observância
dos seguintes requisitos pelas entidades nêle referidas:
(...)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais;
(...)
A decisão judicial que estipulou prazo de 30 dias foi dada em 2021, há mais de 4
anos! Caberia à recorrente juntar aos autos a decisão administrativa definitiva, de modo a
comprovar seu direito à certificação prevista, conforme ditames da decisão judicial.
Assim, segue sem comprovação da existência de CEBAS para o período fiscalizado,
sem razão o recorrente neste ponto.
3.1.4 CONCLUSÃO DA ANÁLISE DA CESSÃO E DO CEBAS
A manutenção da imunidade requer o atendimento de requisitos cumulativos. No
presente caso, não há como manter a imunidade para o período fiscalizado frente a ausência de
demonstração de CEBAS válido.
Em mesmo sentido, não há como manter a imunidade para o período fiscalizado
frente à cessão de mão de obra realizada de forma habitual, não marginal, e com transferência de
benefícios da imunidade a terceiros.
Assim, a imunidade resta afastada sob múltiplas motivações, tornando despiciendo
adicionais análises para formar o entendimento do presente voto.

3.2 DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
A responsabilidade solidária foi fundamentada no art. 124, I, do CTN.
Art. 124. São solidàriamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interêsse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
Inegavelmente o Município de Uberlândia possuiu interesse comum na situação
que constituiu o fato gerador, valendo-se de benefício de imunidade do qual não fazia jus. A
transferência do benefício consta explícita até contratualmente, conforme já demonstrado no
tópico anterior.
Acolho também os argumentos do acórdão de DRJ como razão de decidir.
8.9. De ser lembrado que se o Município de Uberlândia (contratante) fosse
executar pessoalmente os serviços de saúde, objeto do contrato de gestão em
questão, a incidência das contribuições previdenciárias se imporia, até porque, os
Fl. 1512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.340 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720064/2020-69
41
segurados contratados estão vinculados ao RGPS. Assim, como a prestação do
serviço foi efetuado pela contratante ( Missão Sal da Terra), em substituição ao
poder Público (Município), mediante repasse pelo Fundo Municipal de Saúde, de
todos os recursos financeiros necessários (inclusive e, principalmente, para
pagamento da mão-de-obra empregada), resta evidente o interesse comum entre
os contratantes na situação que constitui o respectivo fato gerador da obrigação
principal, que é o pagamento da mão-de-obra utilizada na prestação dos serviços.
Embora a mão de obra seja contratada pela Entidade, o serviço é prestado em
nome do Município.
8.10. Cabe salientar que o lançamento foi efetuado em virtude da
ocorrência do fato gerador da obrigação principal, qual seja: pagamento de
remuneração a segurados empregados que executaram a prestação dos serviços,
objeto do contrato de gestão. Serviços públicos estes prestados pela contratada
(Missão Sal da Terra) em substituição ao Poder Público contratante (Município de
Uberlândia). Portanto, ao contrário do alegado pelo Município, na impugnação
interposta, o fato gerador não tem nada a ver com a obtenção do CEBAS.
Não merece reparo a decisão de DRJ, não assiste razão ao recorrente.
4
CONCLUSÃO
Voto por conhecer dos Recursos Voluntários, afastar as preliminares e, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Alfredo Jorge Madeira Rosa

Fl. 1513
DF CARF MF
Original